Tribunal: CARF
Processo: 15504.722697/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.722697/2011-31 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de outubro de 2022 Recorrentes
Recorrentes
INFORMÁTICA NACIONAL S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006, 2007
GLOSA
DE
DESPESAS.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
DE
VEÍCULOS.
Nos termos do art. 13, II, da Lei n° 9.249/95, para efeito de apuração das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, e independentemente do disposto no art. 47 da
Lei no 4.506/64, é vedada a dedução de despesas referentes a arrendamento
mercantil de bens móveis e imóveis, exceto quando intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços objeto da
atividade operacional do sujeito passivo.
GLOSA DE DESPESAS. REPAROS E CONSERVAÇÃO EM BENS DO
ATIVO PERMANENTE. AUMENTO DA VIDA ÚTIL EM MAIS DE 1
(UM) ANO.
Conforme disposto no art. 346 do RIR/99, é vedada a inclusão no registro de
despesas de dispêndios destinados a conservação e reparos em bens do ativo
permanente, se tal ato resultou no aumento da vida útil do respectivo bem em
mais do que 1 (um) ano.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU
SEM CAUSA.
Submetem-se à incidência do IRRF previsto no art. 61, § 1o, da Lei no
8.981/95, os pagamentos feitos a beneficiários não identificados, ou cuja causa
não seja comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Acordam, ainda, os membros do
colegiado, quanto ao recurso voluntário, também por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, por maioria de votos, em não conhecer dos recibos de obras civis
emitidos por Obra Prima Engenharia, e dos recibos de locação de imóveis emitidos por Sebastião
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722697/2011-31
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Miranda Diniz, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Fellipe Honório
Rodrigues da Costa (suplente convocado) que votaram por conhecer dos referidos documentos;
e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas,
para (i) afastar a glosa das despesas com arrendamento mercantil relacionadas ao caminhão
Mercedes Benz, contabilizadas em 09/05/2007 e 10/09/2007, ambas no valor de R$ 5.049,69; (ii)
afastar, para além daquelas já admitidas na decisão de primeira instância, as glosas das despesas
indicadas como "Comprovada" no demonstrativo de e-fls. 1.128/1.129; (iii) afastar o lançamento
da multa isolada por falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL referente ao
ano-calendário de 2006; (iv) afastar a exigência de IRRF em relação a todos os pagamentos
indicados a título de "Leasing" presentes no demonstrativo "Base de cálculo do IR Fonte", anexo
ao TVF; (v) afastar, para além daqueles valores já reconhecidos na decisão de primeira instância,
a exigência de IRRF em relação a todos os pagamentos correspondentes às despesas indicadas
como "Comprovada" no demonstrativo "Despesas não Comprovadas", anexo do relatório de
diligência, às e-fls. 1128/1129, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72, bem como de recurso de ofício encaminhado ao
CARF pela DRJ de origem, nos termos do art. 34 do mesmo Decreto.
Por bem descrever o litígio objeto do presente processo, adoto a seguir o relatório
contido na Resolução no 1302-000.731, por meio da qual esta Turma, na sessão de 15 de abril de
2019, resolveu converter o julgamento do recurso voluntário em diligência (e-fl. 1109 e ss.):
Trata-se de recurvo voluntário e de ofício interpostos em face do Acórdão no 0244.200
da 3 a Turma da DRJ/Belo Horizonte, que julgou parcialmente procedente a impugnação
e manteve parcialmente o lançamento de IRPJ, CSLL e IRRF sobre Pagamentos sem
Causa e/ou a Beneficiários não Identificados, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário:
2006,
2007
GLOSA
FISCAL
CUSTOS
E
DESPESAS
DESNECESSÁRIOS Sujeitam-se a glosa fiscal os custos e as despesas com
encargos e com a aquisição de mercadorias e serviços que se revelam
desnecessários e inúteis para a realização das atividades da empresa e para a
manutenção de suas fontes produtivas.
GLOSA FISCAL CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS Sujeitam-se
a glosa fiscal os custos e as despesas com aquisição de mercadorias e serviços
cuja efetiva realização não é comprovada por meio de documentação hábil e
idônea.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

APURAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TRIBUTÁVEIS CONFRONTO ENTRE
DCTF E DIPJ Está sujeito a lançamento de ofício o débito tributário apurado e
informado em DIPJ, mas não pago nem declarado em DCTF, se o contribuinte
não justifica, por meio de elementos hábeis e idôneos, a divergência entre uma e
outra declaração.
MULTA
ISOLADA
RECOLHIMENTO
INSUFICIENTE
DAS
ANTECIPAÇÕES MENSAIS Verificada o recolhimento insuficiente das
antecipações mensais, é cabível a imposição de multa isolada sobre os valores
não recolhidos GASTOS INCORRIDOS COM BENFEITORIAS QUE
AUMENTAM A VIDA ÚTIL DE BENS LOCADOS EM MAIS DE UM ANO
Os custos das construções ou benfeitorias em bens locados ou arrendados, ou em
bens de terceiros, quando não houver direito ao recebimento de seu valor, não
podem ser deduzidos imediatamente na determinação do resultado tributável,
mas dão direito a amortização proporcional aos anos restantes de duração do
contrato de locação ou arrendamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES CSLL O decidido para o lançamento de
IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que
lhe recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2005, 2006, 2007 PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO Sujeita-se à incidência do imposto,
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou quando não for comprovada
a sua causa ou a operação a que se refere.
O acórdão recorrido sintetizou as infrações apuradas pela fiscalização, verbis:
Descrição das infrações imputadas Auto de infração de IRPJ O autuante, fazendo
remissão ao termo de verificação fiscal a folhas 563 a 569, atribui à autuada as infrações
de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
1. GLOSA DE CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS – Constatou-
se a contabilização de despesas para as quais a fiscalizada não apresentou as
respectivas notas fiscais ou documentos hábeis para comprová-las e que
permitam o exame da natureza dessas aquisições, se dedutíveis ou não. Dessa
forma, efetuou-se a glosa dessas despesas. Se posteriormente forem apresentados
os documentos hábeis e idôneos para comprová-las, deverá ser examinada a
natureza de cada uma das aquisições para caracterizá-las, ou não, como despesas
dedutíveis. As despesas contabilizadas para as quais não foram apresentadas as
devidas comprovações estão discriminadas na planilha anexa denominada
“Despesas Não Comprovadas”. Constatou-se, também, a contabilização de
despesas em duplicidade. Datas do fato gerador: 31/12/2006; 31/03/2007;
30/06/2007; 30//09/2007; 31/12/2007. Enquadramento legal: art. 249 inciso I,
251 e parágrafo único, 299 e 300 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999–
Regulamento do Imposto de Renda 1999 – RIR 1999.
2.
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS
NÃO
NECESSÁRIOS A fiscalizada não apresentou os contratos de arrendamento
mercantil nem os comprovantes de quitação dos lançamentos efetuados na conta
“1420 –Leasing”. Portanto, efetuou-se a glosa das despesas contabilizada por
falta de comprovação, e por serem despesas desnecessárias às atividades da
empresa, como se deduz do histórico, indicativo de se tratar de arrendamento de
veículos de luxo, não vinculados intrinsecamente com a comercialização dos
bens ou serviços, confrontando o artigo 13, inciso II da Lei 9.249/95 e os artigos
299 e 300 do RIR/99. Datas do fato gerador: 31/12/2006; 31/03/2007;
30/06/2007; 30//09/2007; 31/12/2007. Enquadramento legal: art. 249, inciso I,
251 e parágrafo único, 299 e 300 do RIR 1999.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

3. BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO CUSTO OU
DESPESA A fiscalizada contabilizou como despesas valores que aumentaram a
vida útil dos bens, conforme se constata pelas características das mercadorias,
em relação às cópias das notas fiscais apresentadas, motivando a glosa, nos
termos do artigo 346 e parágrafos do RIR 1999, que prevê a ativação dos gastos
que resultem no aumento da vida útil do bem. Datas do fato gerador: 30.06.2007,
30.09.2007, 31.12.2007. Enquadramento legal: artigos 249, inciso I, 251,
parágrafo único, e 301 do RIR 1999.
4. RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS Valor do IRPJ e da
CSLL correspondentes aos lucros escriturados, mas não declarados em DCTF
nem recolhidos. Datas do fato gerador: 31/12/2006; 30/06/2007; 31/12/2007.
Enquadramento legal: art. 249, 250 e 926 do RIR 1999.
5. MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA Falta de pagamento do IRPJ incidente sobre
a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos ou em
balancetes de suspensão ou redução. Datas do fato gerador: 30.09.2006,
31.10.2006, 30.11.2006, 31.12.2006. Enquadramento legal: artigo 44, § 1o, inciso
IV, da Lei no 9.430, de 1996; art. 223 e 843 do RIR 1999.
Primeiro auto de infração de CSLL (fls. 570 a 579)
O autuante, fazendo remissão ao termo de verificação fiscal a folhas 563 a 569,
atribui à autuada as mesmas infrações a que se referem os itens 1 a 4 da parte
deste relatório que descreve o auto de infração de IRPJ.
O enquadramento legal dado para o lançamento de CSLL: art. 2o e §§ da Lei n°
7.689, de 1988; art. 1° da Lei n° 9.316, de 1996 e art. 28 da Lei n° 9.430, de
1996; art. 37 da Lei n° 10.637, de 2002.
Segundo auto de infração de CSLL (fls. 613 a 617)
O autuante, fazendo remissão ao termo de verificação fiscal a folhas 563 a 569,
atribui à autuada a infração de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE
BASE DE CALCULO ESTIMADA Falta de pagamento da CSLL incidente
sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos ou em
balancetes de suspensão ou redução. Datas do fato gerador: 30.09.2006,
31.10.2006, 30.11.2006, 31.12.2006. Enquadramento legal: artigo 44, § 1o, inciso
IV, da Lei no 9.430, de 1996, alterado pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 2007,
combinado com o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996; art. 223 e 843 do RIR
1999.
Auto de infração de IRRF A autuante, fazendo remissão ao termo de verificação
fiscal a folhas 563 a 569, atribui à autuada a infração de cuja descrição adiante se
faz uma síntese.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA A fiscalizada foi
intimada e reintimada pelos menos duas vezes a apresentar documentação, hábil
e idônea, comprobatória dos valores escriturados em contas de despesas,
conforme planilha anexa ao termo de intimação, com indicação, da operação ou
causa que deu origem a cada um dos pagamentos. A fiscalizada não apresentou
comprovantes que possibilitem identificar a causa dos pagamentos
contabilizados e seus reais beneficiários. Portanto, são considerados sem causa e
a beneficiários não identificados.
Consequentemente, efetuou-se o lançamento do IRRF sobre a base de cálculo
reajustada, na forma do § 3o do artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995. Os fatos
geradores ocorreram em diversas datas, situadas entre 27.09.2006 e 31.12.2007.
Enquadramento legal: artigos 674, § 1o, do RIR 1999.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

O colegiado recorrido indeferiu pedido de perícia e rejeitou preliminar de nulidade,
acolheu parcialmente a impugnação nos seguintes termos:
a) Manteve a glosa de despesas com arrendamento mercantil, por falta de comprovação;
b) reconheceu parcialmente arguição de erro na glosa de despesas contabilizadas em
duplicidade;
c) acolheu parcialmente a impugnação da glosa de despesas classificadas pela
fiscalização como ativáveis por se relacionarem à construção e reforma e reforma de
benfeitorias em imóveis de terceiros, para admitir a dedução de parte dos valores
ativáveis a título de amortização;
d) acolheu parcialmente a glosa de despesas não comprovadas, mediante o
reconhecimento de parte da documentação apresentada como hábeis e idôneas;
e) reconheceu parcialmente as quitações efetuadas pela recorrente relativas às
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, efetivamente comprovadas por meio de DARF ou
em Dcomp's apresentadas antes da constituição do crédito, bem como os seus efeitos
nos saldos de IRPJ e CSLL a pagar, que não haviam sido informados em DCTF;
f) cancelou parcialmente a cobrança de IRRF nas situações em que considerou
comprovados os beneficiários dos pagamentos e as respectivas causas das operações;
g) e ainda, restabeleceu parte dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de
CSLL, tendo em vista o cancelamento parcial das glosas.
Em face dos valores de tributos e multas exonerados pela DRJBHE, o acórdão recorrido
recorreu de ofício da sua própria decisão, verbis:
O montante do principal acrescido de multa de ofício proporcional de que se
exonera o sujeito passivo neste voto atinge R$ 1.844.687,36, quantia a qual se
deve somar R$21.380,08, que correspondem ao total das multas isoladas de que
também se exonera o sujeito passivo. Em consequência do limite estipulado pelo
artigo 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, a exoneração decidida
neste voto torna necessária a interposição de recurso de ofício ao Carf.
Cientificada do acórdão de impugnação em 20/05/2018 (AR, fls. 997), a recorrente
interpôs recurso voluntário em 19/06/2013 (carimbo de recepção, fls. 998), no qual
alega, em síntese:
Preliminares
a) que o colegiado recorrido inovou nos fundamentos da autuação, aperfeiçoando os
lançamentos com vistas a regularizar erros cometidos pela autoridade fiscal autuante,
exorbitando, assim, de suas competências como julgadores;
b) que o procedimento fiscal violou os princípios do contraditório e da ampla defesa,
sendo nulo o auto de infração lavrado, pois a autoridade fiscal constituiu o crédito
tributário por falta de comprovação documental, porém estabeleceu que em caso de
apresentação de novos elementos de comprovação estes deveriam ser analisados com
vistas a determinar se seriam hábeis e idôneos para caracterizar despesas dedutíveis;
c) que se o lançamento foi condicional, reitera o pedido de diligências negado pela
decisão de primeiro grau, com vistas a comprovar todos os procedimentos adotados,
mediante a análise pela autoridade fiscal de todos os documentos e elementos trazidos
aos autos;
d) que "a pretensão dos Julgadores Recorridos em fazer uma auditoria Fiscal de
gabinete, não analisar os registros contábeis, recusar a qualidade dos documentos
(identificados os beneficiários e bens/serviços), fazer elaboração de cálculos de
amortizações (sem objeto na acusação), utilizar taxas de amortizações sem bases legais,
e por final reformar e aprimorar o lançamento (sem o duplo grau de jurisdição) são
incorreções de mais alto grau. Tornam todos os procedimentos nulos, inclusive o
julgamento".
Mérito
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

e) que, com relação a glosa de despesas com arrendamento mercantil de veículos, o
fisco presumiu serem desnecessárias e que seriam veículos de luxo, sem amparo legal
no art. 299 e 300 do RIR/1999;
f) que, não obstante a comprovação apresentada (fls. 846/851), o acórdão recorrido
manteve a glosa rejeitando a documentação apresentada, decidindo contra as provas dos
autos e alterando a fundamentação da autuação para despesas desnecessárias;
g) que todas as despesas com arrendamento mercantil foram comprovadas, à exceção de
duas, o que não pode justificar a manutenção de toda a infração fiscal, mas a DRJ
manteve a autuação neste ponto, em face da não apresentação dos contratos e dos
certificados dos veículos, o que demonstraria a necessidade das diligências solicitadas,
indeferida pela DRJ;
h) apresenta como comprovação complementar no próprio corpo da peça recursal
imagens: de cópia de pagamento de parcela em favor de DaimlerChrisler Leasing Arr.
Merc. junto ao Banco Itaú; de cópia de certificado de registro no Detran/MG, referente a
um caminhão Mercedes Benz vinculado à DaimlerChrisler Leasing Arr. Merc.; de cópia
de Contrato de Arrendamento Mercantil n° 239001881 com Daimler Chrysler, firmado
em março/2997; cópia de Contrato de Arrendamento Mercantil firmado em 18/09/2006
com BMW Leasing do Brasil n° 00239/06;
i) que as despesas de arrendamento mercantil de veículos não poderiam ser objetos de
glosas porque estavam e estão comprovadas, como também não podem ser inseridas nas
bases de cálculos do IRRF como pagamentos a beneficiários sem causa, pois a simples
glosa da despesas, mesmo pela desnecessidade não é suficiente para caracterizar a
previsão do art. 674 do RIR/1999;
j) que, com relação à glosa de despesas deduzidas em duplicidade, o fisco não
demonstrou na contabilidade da empresa em quais contas redutoras do Lucro Líquido
(Rubricas Contábeis de Custo/Despesa) que estariam contabilizadas as despesas em
duplicidade e o acórdão recorrido errou ao não excluir das bases de cálculos tributáveis
do Auto IRRF as importâncias exoneradas nos valores R$5.008,68 e R$9.955,19,
respectivamente em 28/08/2007 e 06/08/2007, cujas bases corrigidas são R$7.705,66
R$15.315,68;
k) que, com relação à glosa de despesas com benfeitorias em imóveis de terceiros, a
autoridade fiscal "não procurou a vinculação das despesas com a localização dos
imóveis, não analisou os termos dos Contratos de Locação e o período para amortização
das despesas pelo prazo do Contrato de Locação", e não observou os termos do art. 346
do RIR/1999;
l) que, se a infração fosse descrita e capitulada como Benfeitorias em Imóveis de
Terceiros, haveriam amortizações pelos prazos residuais dos Contratos de Locação e,
assim, somente seria possível a glosa do excesso apropriado no ano, mas não todo o
desembolso;
m) que foram anexados aos autos as cópias dos Contratos de Locação dos imóveis (doc.
fls. 822 a 837), onde se encontram instalados os estabelecimentos comerciais,
comprovando a normalidade dos gastos e sua vinculação com os estabelecimentos da
empresa, cujos prazos residuais das locações a partir de 2006, conforme indica na tabela
abaixo:
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

n) que nesta infração o acórdão recorrido admite o erro fiscal glosa indevida de despesas
sob a motivação de que se trata de dispêndios que implicaram o aumento da vida útil de
bens imóveis com benfeitorias em imóveis de terceiros, não indenizáveis, mas não
invalida os lançamentos do IRPJ e CSLL;
o) que, a partir do correto entendimento das razões da impugnação, o Relator do Voto
pressupõe taxas anuais de amortizações anuais (22,22%) e mensais (1,85%), à revelia
dos prazos residuais dos Contratos de Locação, e envereda-se em cálculos infindáveis,
para corrigir o lançamento original, salvando-o; não havendo como aferir os cálculos
efetuados pelos Julgadores Primários que não observa os percentuais e amortização
pelos prazos residuais dos respectivos Contratos de Locação, não observa a acumulação
dos valores de um mês para os períodos seguintes para os cálculos das amortizações;
p) que o acórdão recorrido alterou a acusação fiscal, e acolheu parcialmente as razões de
defesa, reduzindo as glosas indevidas por "amortizações" calculadas, conforme constou
no voto (fls.948), introduzindo novos critérios ao Lançamento Fiscal, com nova
capitulação legal (artigos 324 a 327 do RIR/99), sendo nulo o lançamento;
q) que, com relação às demais glosas de despesas não comprovadas, mais uma vez a
autoridade fiscal teria feito um lançamento condicional, pois, a par de tê-las glosadas
por falta de comprovação, inseriu uma condicionante para eventual comprovação
posterior, ao apontar que "deverá ser examinada a natureza de cada uma das aquisições
para caracterizá-las, ou não como despesas dedutíveis";
r) que foram trazidos na impugnação os documentos contabilizados, hábeis e idôneos,
para comprovar todas as despesas dedutíveis necessárias à atividade da contribuinte e
efetivamente realizadas;
s) que em todos os documentos e na escrituração contábil estão discriminadas a natureza
da despesa, mas os julgadores de primeiro grau alegaram que a documentação
apresentada mostrou-se incapaz de comprovar, salvo algumas exceções, relacionando o
que acatou (fls. 953 a 954 do Acórdão), E desviaram do foco da acusação: ausência de
provas da efetiva despesa;
t) que apesar de todas as suas dúvidas em suas análises, os Julgadores primários não
deferiram as diligências necessárias para esclarecer os fatos em respeito ao Princípio da
Verdade Material e Oficialidade;
u) que diante de tantas impropriedade no acórdão recorrido, segundo constam no quadro
demonstrativo "Apreciação dos documentos apresentados pela impugnante a fim de
contestar glosa por falta de comprovação" (fls.953/4) passa a enumerá-las:
1. A divergência de datas entre os documentos e os pagamentos são fatos
normais em vista dos prazos negociais para liquidação. E por isto não podem ser
desconsiderados como elemento de prova;
2. O pagamento à Nacional Mercantil, aceitos e comprovados com NF e depósito
bancário foi rejeitado sem qualquer objeto e prova;
3. Os valores de materiais de construção foram acolhidos como Benfeitorias em
Imóveis de Terceiros, contudo, sem a inclusão nos valores amortizáveis
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

pretendidos pelos Julgadores e com a utilização de percentuais à revelia dos
prazos residuais dos Contratos de Locação;
4. Os honorários advocatícios comprovados pelos documentos não foram aceitos
sob a alegação de ausência de identificação dos serviços, e em alguns casos,
exigindo diversamente da acusação dos Autos, a comprovação do pagamento;
5. Os valores comprovados que foram considerados como Despesas Não
Dedutíveis, não podem ser considerados como pagamento a 'Beneficiário Sem
Causa ou Não. Identificado (Base de Cálculo do IRRF).
v) que além dos documentos colocados à disposição da Auditoria Fiscal, e aqueles
anexados na impugnação, colaciona outros, comprovando a existência e a dedutibilidade
das despesas (imagens no corpo da petição recursal compreendendo cópias de notas
fiscais de honorários advocatícios, recibos diversos de execuções de obras civis,
aluguéis, papeletas de gastos com indicação de pagamentos de honorários advocatícios
fls. 1050 a 1060), além de telas de consulta dos dados do CNPJ de beneficiários
extraídos do sitio da RFB (fls. 1061/1065);
x) que o acórdão recorrido não acolheu, diversos valores contabilizados, que o
contribuinte previamente considerou como não dedutíveis e que foram adicionados à
base de cálculo do Lucro Líquido para apuração do Lucro Real e BC da Contribuição
Social, conforme DIPJs, cujas fichas (9A e 17), conforme documentos às fls.353 a 408
no processo, que parcialmente abaixo colacionados. Assim, caso fossem enquadradas
como despesas indedutíveis, deveria ser observado o que já foi adicionado à BC do
IRPJ e CSLL em 2006 R$7.062,57, e em 2007,, no 2° Trimestre/2007 R$7.775,61 e no
4o Trimestre/2007 R$7.434,62, conforme constam do LALUR parte A 2006 e 2007,
reproduzidos nas Fichas das respectivas DIPJ 2007 e 2008.
z) que, quanto multa isolada do IRPJ e da CSLL, é indevida sua cobrança concomitante
com a multa de ofício exigida, conforme a jurisprudência do CARF que aponta; que a
multa isolada não pode ser exigida após o encerramento do período de apuração; que
não poderiam ter sido adicionadas as glosas apuradas pelo Fisco às bases de cálculo
mensais apuradas pelo contribuinte; que a autoridade fiscal desconsiderou os
pagamentos mensais liquidados mediante DARF.
aa) que, em face da a glosa indevida de custos e despesas considerados indedutíveis, não
há como considerar os valores pagos a diversos beneficiários perfeitamente
identificados nominativamente relacionados, como indicados e discriminados na própria
apuração fiscal e nas respectivas rubricas contábeis e, mesmo que desprovidos de
documentos, porque contabilizados e perfeitamente identificados, como inominados ou
sem causa.
bb) que não cabe exigir o IRRF sobre custos comprovados e dedutíveis, ou mesmo se
indedutíveis (desnecessários), que deveriam ser adicionados ao Lucro Real, ou ainda
sobre erros contábeis de despesas contabilizadas em duplicidade; cc) que foi
indevidamente um crédito tributário sobre o IRPJ e CSLL apurado anualmente, sem
considerar que os valores mensais, anuais e trimestrais já haviam sido inseridos nas
respectivas DIPJ, efetuados os pagamentos mensais de estimativas em 2006 e.
Declaração de Compensação para os trimestres de 2007; e dd) que é indevida a
aplicação da taxa Selic a título de juros, por se tratar de taxa inconstitucional.
Ao final requer que este Conselho:
• Tome conhecimento do Recurso, porque regular e tempestivo;
• Determine as Diligências nos termos do PAF para as comprovações dos fatos e
razões apresentadas;
• Considere as preliminares, porque procedentes, tornando nulo o lançamento,
especialmente porque aperfeiçoado pela Delegacia de Julgamento;
• Se ultrapassadas as preliminares, nas razões de mérito, reduzam os valores
indevidamente constituídos pelos documentos juntamos e colacionados; e
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

• Na existência de valores residuais, se utilize como juros de mora a taxa de 1%
ao mês.
Protesta-se pela anexação "a posteriori", de outros documentos para elucidação
dos fatos, em respeito ao Princípio da Verdade Material, nas mesmas
condicionantes estabelecidas pelo fisco na lavratura dos Autos de Infração e no
Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Levados os autos a julgamento a Turma, como dito inicialmente, resolveu
converter o julgamento com base nas seguintes razões, in verbis:
Voto
(...)
A matéria controvertida que remanesce no recurso voluntário é predominantemente
relacionada a questões fáticas e de análise probatória.
(...)
No mérito, em seu recurso voluntário, a recorrente reapresenta, no corpo do recurso
voluntário, cópias de alguns documentos (recibos e notas fiscais) trazidos na
impugnação visando a comprovar (ao menos em parte) a idoneidade das despesas
glosadas e a insubsistência da exigência de IRRF por falta de identificação do
beneficiário e/ou da causa dos pagamentos a elas relacionados.
A recorrente afirma que estaria colacionando outros documentos, além daqueles já
anexados na impugnação, para comprovar a existência e a dedutibilidade das despesas.
No entanto, a maior parte refere-se à documentos já apresentados e apreciados na
impugnação. Excetuam-se os recibos referentes a execução de obras civis, emitidos por
Obra Prima Engenharia (fls. 1051 a 1053) e referentes a pagamentos de aluguéis,
firmados por Sebastião Miranda Diniz (fls. 1054/1055).
Além destes, a recorrente apresenta complementação de provas relativas a operações de
leasing, trazendo aos autos os seguintes elementos: de cópia de pagamento de parcela
em favor de DaimlerChrisler Leasing Arr. Merc. junto ao Banco Itaú; de cópia de
certificado de registro no Detran/MG, referente a um caminhão Mercedes Benz
vinculado à DaimlerChrisler Leasing Arr. Merc.; de cópia de Contrato de Arrendamento
Mercantil n° 239001881 com Daimler Chrysler, firmado em abril/2007; cópia de
Contrato de Arrendamento Mercantil firmado em 18/09/2006 com BMW Leasing do
Brasil n° 00239/06 (fls. 1025 a 1038).
Este colegiado têm decidido, reiteradamente, por não conhecer de novos argumentos e
provas acostadas aos autos depois da impugnação, tendo em vista nos termos do art. 16
e 17 do PAF, que estabelecem para aquele momento o prazo preclusivo para apresentar
os pontos de discordância e as documentos para corroborar suas alegações, salvo se,
comprovadamente, reste demonstrada fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos, conforme acórdãos abaixo:
(...)
No presente caso, ao menos quanto aos recibos de obras civis e de locação de imóveis,
referidos anteriormente, trata-se de documentos novos trazidos ao autos somente em
sede de recurso voluntário, sem qualquer justificativa quanto à impossibilidade de tê-lo
feito por ocasião da impugnação.
Com relação a estes elementos voto no sentido de não conhecê-los em sede de recurso
voluntário, em face da preclusão.
Não obstante, com relação aos documentos relacionados às operações de leasing, por
ocasião da impugnação a recorrente apresentou diversos comprovantes de pagamentos
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

que seriam relacionados aos respectivos contratos, porém os mesmos foram rejeitados
pela decisão recorrida, nestes termos:
[...]
No presente caso, caberia à autuada comprovar que os pagamentos a titulo de
arrendamento mercantil de veículos efetivamente ocorreram e que
corresponderam a despesas ou custos que eram necessários e usuais para a
execução da atividade da empresa e para a manutenção de sua fonte produtora.
No mínimo deveriam ser trazidos à luz os contratos do arrendamento, o que
permitiria identificar os bens arrendados e averiguar sua utilidade e necessidade
para a empresa. Uma vez que o que, ao tempo da ação fiscal, a única informação
disponível era a constante da escrituração, na qual se dizia que os pagamentos
foram feitos à BMW Leasing do Brasil e à Daimlerchrysler, conhecidas
fabricantes de automóveis de luxo, não foi disparatada a conclusão que o
autuante tirou. Não se concebe que um varejista de produto de informática
necessite de veículos de semelhante estirpe para a realização de seus negócios.
A impugnante, por sua vez, apesar de contestar a observação do autuante, não
traz aos autos nenhuma prova capaz de atestar que bens foram realmente
arrendados.
Apenas alega que um deles seria um veículo transportador de carga da marca
Mercedes 710. Sem os contratos de arrendamento, ou ao menos os
certificados de propriedade dos veículos, é impossível ter certeza do seu tipo
e, por conseguinte, aferir sua necessidade e utilidade para a empresa.
É verdade que, no intuito de comprovar a quitação das despesas de arrendamento
mercantil, a impugnante fez juntar a folhas 846 a 851, alguns comprovantes de
pagamentos bancários. No entanto, esses papéis não cumprem o desiderato da
impugnante e são incapazes de, por si sós, legitimar a dedução das despesas em
questão. A principal e insanável deficiência deles é que não vieram
acompanhados dos contratos de arrendamento mercantil ou dos documentos de
identificação dos veículos a que se referem, de modo que é impossível, diga-se
pela enésima vez, aferir a utilidade e a necessidade de tais desembolsos.
Além disso, cerca de metade deles contam com uma autenticação inexistente ou
ilegível. Tampouco trazem eles a identificação dos beneficiários do pagamento.
Neste último aspecto (identificação do beneficiário do pagamento), a única
exceção é o documento a folhas 851, no qual consta que o beneficiário é a
Daimlerchrysler Leasing. Contudo, esse recibo se refere a um pagamento
realizado em setembro de 2008, na data de seu vencimento, enquanto a glosa
fiscal abrange apenas desembolsos realizados em 2006 e 2007.
Ou seja, o único documento apresentado pela impugnante que identifica o seu
beneficiário não diz respeito à glosa fiscal.
[...]
Agora, em sede de recurso voluntário, a recorrente traz documentação complementar
visando demonstrar que se trata, efetivamente, de contratos de leasing e que tais
despesas são dedutíveis.
Penso que tal complementação de prova deva ser admitida pelo colegiado, pois decorre
da própria dialética processual de modo que, tendo a autoridade julgadora de primeiro
grau considerado insuficiente a documentação apresentada, revela-se razoável acolher a
apresentação de documentos complementares relativos aos fatos impugnados. Assim,
entendo que devam ser conhecidos.
Não obstante, ao examinar os documentos transcritos na própria peça recursal não pude
concluir a análise tendo em vista que a imagem dos dois contratos de leasing
apresentados estão quase ilegíveis, sendo impossível identificar com clareza os dados
contratuais, em especial, os bens objeto dos arrendamentos e os valores das
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

contraprestações mensais pactuadas, que considero imprescindíveis para o deslinde
deste ponto do recurso.
Desta feita, julgo imprescindível a conversão do presente julgamento em diligência com
vistas a que a recorrente seja intimada a apresentar novas cópias legíveis de toda a
documentação relacionada aos pagamentos de arrendamentos mercantil, especialmente
dos contratos supra referidos.
Outrossim, como a recorrente requereu, desde a impugnação, a conversão do feito em
diligência, com vistas a permitir as comprovações dos fatos e razões apresentadas, e
considerando que diversos documentos foram rejeitados pelos julgadores de primeiro
grau (conforme planilha de análise, fls. 953/954) como hábeis a comprovar as despesas
glosadas em face da falta de melhor identificação dos serviços prestados, especialmente
aqueles relacionados aos serviços de advocacia, considero razoável oportunizar à
recorrente a apresentação dos esclarecimentos e documentos que possam identificar
com clareza a natureza dos referidos serviços e que os mesmo sejam submetidos ao
crivo da fiscalização.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
determinando o retorno do processo à unidade de origem para que seja designada
autoridade fiscal competente para:
a) intimar a recorrente a :
I - a apresentar novas cópias legíveis de toda a documentação relacionada aos
pagamentos de arrendamentos mercantil, especialmente dos contratos supra
referidos;
II - a apresentar os esclarecimentos e documentos para identificar com clareza a
natureza dos serviços prestados objeto de análise na decisão de primeiro grau
(planilha às fls. 953/954), especialmente àqueles relacionados aos serviços de
advocacia;
b) que a autoridade fiscal responsável analise os elementos apresentados e elabore
relatório fiscal conclusivo, do qual deve ser dado ciência à recorrente, abrindo-se prazo
para sua manifestação, na forma do art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011
Após, retornem-se os autos a este colegiado para continuidade do julgamento.
(...)
Realizada a diligência, a autoridade fazendária local elaborou relatório fiscal (e-fl.
1125 e ss.), acompanhado do demonstrativo de despesas não comprovadas (e-fls. 1128/1129) e
do demonstrativo de despesas não ativadas (e-fl. 1130).
Intimado por via postal e, revelando-se essa infrutífera, também por meio de
edital, o sujeito passivo não se manifestou sobre as conclusões da diligência.
Devolvidos os autos ao CARF, e uma vez que o Relator original não mais faz
parte desta Turma, os autos foram a mim distribuídos por sorteio.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
1) DO RECURSO DE OFÍCIO
A remessa oficial decorreu de decisão tomada pela DRJ de origem parcialmente
contrária aos interesses da Fazenda Pública, cujo dispositivo encontra-se assim redigido (e-fls.
922/923):
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do voto
do relator, parte integrante deste acórdão, em julgar parcialmente procedente a
impugnação, para:
• INDEFERIR os pedidos de produção posterior de prova documental e pericial;
• REJEITAR as argüições de nulidade;
• MANTER PARCIALMENTE o crédito tributário constituído, para:
1. quanto ao lançamento de IRPJ, REDUZIR o montante do tributo exigido com
relação ao ano-calendário de 2006, e ao 2o e ao 4o trimestre de 2007 respectivamente
para R$113.603,80, R$43.480,65 e R60.817,88, assim como, na mesma proporção, a
multa de ofício e os juros de mora correlatos;;
2. quanto ao lançamento de multa isolada pela insuficiência ou falta de recolhimento
das antecipações mensais de IRPJ devidas quanto ao ano-calendário de 2006,
EXONERAR INTEIRAMENTE o sujeito passivo da multa relativa ao mês de
outubro; e REDUZIR o montante exigido com relação aos meses de setembro,
novembro e dezembro, respectivamente, para R$ 4.804,87, R$126,69 e R$
12.142,37;
3. quanto ao lançamento de CSLL, REDUZIR o montante do tributo exigido com
relação ao ano-calendário de 2006 para R$30.430,58, e EXONERAR
INTEIRAMENTE o sujeito passivo quanto ao montante exigido em relação ao 2o e
ao 4o trimestre de 2007; reduzem-se ou cancelam-se, na mesma proporção, as multas
e os juros de mora correlatos;
4. quanto ao lançamento de multa isolada pela insuficiência ou falta de recolhimento
das antecipações mensais de CSLL devidas quanto ao ano-calendário de 2006,
REDUZIR o montante exigido com relação aos meses de setembro, outubro e
dezembro, respectivamente, para R$3.652,54, R$173,19 e R$7.885,42; mas
MANTER inteiramente o montante da multa relativa ao mês de novembro;
5. quanto ao lançamento de IRRF, EXONERAR INTEIRAMENTE o montante do
tributo exigido com relação aos fatos geradores datados de 06/08/2007, 16/08/2007 e
22/11/2007; REDUZIR o montante do tributo exigido com relação aos fatos
geradores datados de 28.08.2007 e 07.11.2007, respectivamente para R$3.657,23 e
R$1.076,92; mas MANTER, sem alteração, o montante exigido com relação aos
demais fatos geradores;
reduzem-se, mantêm-se ou cancelam-se, na mesma proporção, as multas e os juros de
mora correlatos.
(...)
Em face do disposto no artigo 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008,
deste acórdão recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
Como visto acima, o recurso de ofício foi remetido ao CARF em razão de a DRJ
de origem haver exonerado o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em
montante superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da então vigente Portaria MF no 03/2008, in
verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
(...)
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

No caso, é possível verificar com base no extrato do processo emitido após a
decisão da DRJ (e-fls. 971/ 984), que o montante dos tributos e respectivas multas de ofício e
isolada objeto de exoneração alcançou R$ 1.875.664,27.
Ocorre que, no momento em que o presente recurso de ofício está sendo levado à
apreciação dessa Turma, o limite de alçada já alcança R$ 2.500.000,00, conforme estabelecido
na Portaria MF no 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
(...)
Tratando-se de norma processual, a novel Portaria MF no 63/2017 deve ser
aplicada imediatamente aos processos em curso, conforme previsto na Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso, o valor dos tributos e respectivas multas de ofício e isolada objeto de
exoneração pela decisão de 1o grau, R$ 1.875.664,27, não alcança o limite de alçada de R$
2.500.000,00 previsto na Portaria MF no 63/2017.
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
2) DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais
previstos nas normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo
conhecimento.
2.1) Das Preliminares de Nulidade Suscitadas pela Recorrente
Em sede de preliminar alega a recorrente que o acórdão recorrido inovou nos
fundamentos da autuação, aperfeiçoando o lançamento com vistas a regularizar erros cometidos
pela autoridade fiscal autuante, exorbitando, assim, de suas competências como julgadores.
Sustenta que o procedimento fiscal violou os princípios do contraditório e da
ampla defesa, sendo nulo o auto de infração lavrado, pois a autoridade fiscal teria constituído o
crédito tributário por falta de comprovação documental, tendo estabelecido que em caso de
apresentação de novos elementos, estes deveriam ser analisados com vistas a determinar se
seriam hábeis e idôneos para caracterizar despesas dedutíveis.
Defende que, como o lançamento foi condicional, imprescindível seria a
realização de diligência com vistas à comprovação de todos os procedimentos adotados,
mediante a análise pela autoridade fiscal de todos os documentos e elementos trazidos aos autos.
Afirma que, nesse sentido, a DRJ de origem não deveria ter indeferido o pedido de diligência.
Em suma, alega que: "a pretensão dos Julgadores Recorridos em fazer uma
auditoria Fiscal de gabinete, não analisar os registros contábeis, recusar a qualidade dos
documentos (identificados os beneficiários e bens/serviços), fazer elaboração de cálculos de
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

amortizações (sem objeto na acusação), utilizar taxas de amortizações sem bases legais, e por
final reformar e aprimorar o lançamento (sem o duplo grau de jurisdição) são incorreções de
mais alto grau. Tornam todos os procedimentos nulos, inclusive o julgamento".
Pois bem, a meu ver inexiste nulidade, seja no procedimento fiscal e respectiva
autuação, seja na decisão recorrida.
O procedimento fiscal desenvolveu-se com regularidade, sendo o sujeito passivo
intimado por diversas vezes a apresentar documentos e esclarecimentos relacionados às
operações registradas em sua contabilidade.
Ao final do procedimento o auto de infração foi lavrado em decorrência da
insuficiência dos elementos apresentados e da falta de esclarecimentos acerca das operações.
Disso resultou lançamento em razão de glosas de despesas nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL,
e de lançamento de IRRF em razão de pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não
identificados.
Não existiu, portanto, lançamento condicional. A autoridade fiscal apenas apontou
que a mera apresentação de eventuais comprovantes, em momento posterior, não prescinde da
análise da natureza dos dispêndios, diante da falta de apresentação dos documentos no curso da
ação fiscal.
Assim, entendo que inexiste nulidade no procedimento e na autuação fiscal.
O mesmo se passa com a decisão recorrida, pois a DRJ de origem analisou de
forma detida e individualizada todos os elementos apresentados pela recorrente, conforme se
demonstra pelas próprias planilhas de análises constante do acórdão recorrido (vide e-fls. 948,
950, 953 a 955, 961 a 963). Além disso, as análises estão em consonância e se reportam
expressamente às acusações fiscais contidas no TVF e autos de infração lavrados pela autoridade
lançadora.
Inexistiu a alegada "auditoria de gabinete" apontada no recurso voluntário, mas
tão somente o cumprimento do dever do julgador de confrontar os novos elementos trazidos aos
autos com os fatos narrados na acusação fiscal com vistas a fundamentar sua decisão.
Assim, o indeferimento dos pedidos de perícia/diligência encontra amparo nos
arts. 28 e 29 do Decreto no 70.235/1972, e foi devidamente fundamentado, conforme consta do
voto condutor (e-fls. 939 e ss.).
Vício existiria se a autoridade julgadora indeferisse o pedido de diligência ou
perícia e deixasse de analisar os elementos apresentados na peça impugnatória, o que, conforme
se demonstrou, não ocorreu.
Nesse sentido é de se aplicar ao caso a Súmula CARF no 163, in verbis:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, voto por rejeitar os pedidos de declaração de nulidade do
procedimento fiscal, do lançamento e da decisão recorrida.
2.2) Da Juntada de Documentos após a Impugnação
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

A recorrente reapresenta, no recurso voluntário, cópias de alguns documentos já
trazidos na impugnação visando a comprovar (ao menos em parte) a idoneidade das despesas
glosadas e a insubsistência da exigência de IRRF por falta de identificação do beneficiário e/ou
da causa dos pagamentos a elas relacionados.
Afirma ainda que estaria colacionando no recurso outros documentos, além
daqueles já anexados na impugnação, para comprovar a existência e a dedutibilidade das
despesas.
No entanto, a maior parte do elementos juntados no recurso refere-se à
documentos já apresentados e apreciados na impugnação. Excetuam-se os recibos referentes a
execução de obras civis, emitidos por Obra Prima Engenharia (e-fls. 1051 a 1053) e
referentes a pagamentos de aluguéis, firmados por Sebastião Miranda Diniz (e-fls.
1054/1055).
Pois bem, este Colegiado têm emprestado uma interpretação extensiva ao art. 16,
§ 4o, "c", do Decreto no 70.235/72, admitindo a apresentação de novas provas após a
impugnação, desde que os elementos já apresentados junto à impugnação tenham sido
considerados pela DRJ como insuficientes ou inábeis à comprovação do fato correspondente
("dialética das provas").
Mas no presente caso, ao menos quanto aos recibos de obras civis emitidos por
Obra Prima Engenharia, e aos recibos de locação de imóveis emitidos por Sebastião
Miranda Diniz, referidos acima, verifica-se serem eles documentos novos trazidos aos autos
somente em sede de recurso voluntário, sendo que nenhum outro documento foi juntado aos
autos junto à impugnação com vistas à comprovação das referidas despesas.
Noutros termos, a DRJ manteve a glosa dessas despesas não porque tenha
considerado insuficientes ou inábeis os documentos, mas sim por absoluta falta de apresentação
de documentos referentes a essas despesas.
Em assim sendo, não é possível admitir-se os referidos documentos referentes a
execução de obras civis, emitidos por Obra Prima Engenharia (e-fls. 1051 a 1053), e os
referentes a pagamentos de aluguéis, firmados por Sebastião Miranda Diniz (e-fls. 1054/1055).
Além dos documentos acima indicados, a interessada também apresenta junto a
seu recurso complementação de provas relativas a operações de leasing, quais sejam: (i)
cópia de pagamento de parcela em favor de DaimlerChrisler Leasing Arr. Merc; (ii) cópia de
certificado de registro no Detran/MG, referente a um caminhão Mercedes Benz vinculado à
DaimlerChrisler Leasing Arr. Merc.; (iii) cópia de Contrato de Arrendamento Mercantil n°
239001881 com DaimlerChrysler, firmado em abril/2007; (iv) cópia de Contrato de
Arrendamento Mercantil firmado em 18/09/2006 com BMW Leasing do Brasil n° 00239/06 (e-
fls. 1025 a 1038).
Tratando-se de documentos que visam a complementar outros já trazidos na
impugnação com vistas à comprovação das despesas de leasing, entendo que devem tais
documentos serem aqui admitidos, com fundamento na já aludida "dialética das provas".
Em conclusão a esse item, voto por não admitir como prova aos presentes autos os
recibos de obras civis emitidos por Obra Prima Engenharia (e-fls. 1051 a 1053), e os recibos de
locação de imóveis emitidos por Sebastião Miranda Diniz (e-fls. 1054/1055), e admitir os demais
documentos juntados no recurso voluntário.
2.3) Das "Glosas Indevidas - Despesas Necessárias"
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

A partir deste ponto passaremos a examinar o mérito das questões levantadas pela
recorrente.
A fim de facilitar o exame, seguiremos a ordem contida no recurso voluntário,
iniciando pelo item "Glosas Indevidas - Despesas Necessárias" (e-fl. 1022 e ss.), o qual
corresponde ao item "C.1 - Despesas Não Necessárias" do TVF (e-fls. 566/567).
Pois bem, sobre o assunto consta o seguinte no TVF:
C - GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS, CONTABILIZADAS EM
DUPLICIDADE E/OU NÃO NECESSÁRIAS ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA:
34. A fiscalizada foi intimada (Termo de Intimação Fiscal de 14/04/2011) e reintimada
(Termos de Intimação Fiscal de 09/06/2011e 05/08/2011) a apresentar documentação
hábil e idônea, comprobatória de valores escriturados em contas de despesas. Em
resposta aos Termos de Intimação, a fiscalizada atendeu parcialmente, deixando de
apresentar comprovantes de algumas despesas e de fornecer elementos que possibilitem
esclarecer se determinadas despesas foram, realmente, necessárias às atividades da
empresa. Até foi solicitado pela fiscalizada, em 17/06/2011, um prazo adicional de 10
(dez) dias para apresentar o restante da documentação, que não foi apresentada até a
presente data, portanto, estamos constituindo os respectivos créditos tributários relativos
às despesas não comprovadas, contabilizadas em duplicidade e/ou não necessárias às
atividades da empresa.
35. Passamos a analisar a documentação à vista dos lançamentos contábeis,
separadamente, segundo o motivo da glosa efetuada.
C.1 - DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS:
36. A fiscalizada não apresentou os contratos de arrendamento mercantil nem os
comprovantes de quitação dos lançamentos efetuados na conta "1420 - Leasing",
portanto, estamos glosando as seguintes despesas contabilizadas por falta de
comprovação, e por serem despesas desnecessárias às atividades da empresa, como se
deduz do histórico, indicativo de se tratar de arrendamento de veículos de luxo, não
vinculados intrinsecamente com a comercialização dos bens ou serviços, confrontando o
artigo 13, inciso II, da Lei n° 9.249/95, e os artigos 299 e 300 do RIR/99:
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Impugnada essa parte da exigência (vide item 2.2.1 da impugnação, às e-fls.
670/671), a DRJ sobre ela assim se pronunciou (e-fl. 941 e ss.):
Argüições de serem indevidas as glosas de despesas de arrendamento mercantil
Segundo a impugnante não haveria base legal para a exigência fiscal, em virtude de os
artigos 299 e 300 do RIR 199 não estabelecerem a indedutibilidade sem provas ou
motivação pelas características da marca do veículo.
O argumento da impugnante é infundado. Ele, equivocadamente se constrói dando um
peso indevido à observação contida no termo de verificação fiscal de acordo com a qual
o histórico dos registros contábeis indica que se trata do arrendamento de veículos de
luxo, o que tornaria a despesa desnecessária. Em verdade, a principal motivação para a
glosa é que a autuada não apresentou, apesar da dúplice intimação fiscal, os contratos de
arrendamento mercantil e os comprovantes de quitação do arrendamento. Sem essa
documentação, é legítimo à fiscalização concluir que a efetividade e a necessidade da
despesa não se acha comprovada e que, em conseqüência, ela é indedutível.
Realmente, em princípio a exigência fiscal que decorra da glosa de despesas pode ser
legitimamente justificada pela falta de apresentação de provas da efetividade do custo
ou da despesa, em virtude das disposições legais que especificamente tratam do assunto.
(...)
No presente caso, caberia à autuada comprovar que os pagamentos a titulo de
arrendamento mercantil de veículos efetivamente ocorreram e que corresponderam a
despesas ou custos que eram necessários e usuais para a execução da atividade da
empresa e para a manutenção de sua fonte produtora. No mínimo deveriam ser trazidos
à luz os contratos do arrendamento, o que permitiria identificar os bens arrendados e
averiguar sua utilidade e necessidade para a empresa. Uma vez que o que, ao tempo da
ação fiscal, a única informação disponível era a constante da escrituração, na qual se
dizia que os pagamentos foram feitos à BMW Leasing do Brasil e à Daimlerchrysler,
conhecidas fabricantes de automóveis de luxo, não foi disparatada a conclusão que o
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

autuante tirou. Não se concebe que um varejista de produto de informática necessite de
veículos de semelhante estirpe para a realização de seus negócios.
A impugnante, por sua vez, apesar de contestar a observação do autuante, não traz aos
autos nenhuma prova capaz de atestar que bens foram realmente arrendados. Apenas
alega que um deles seria um veículo transportador de carga da marca Mercedes 710.
Sem os contratos de arrendamento, ou ao menos os certificados de propriedade dos
veículos, é impossível ter certeza do seu tipo e, por conseguinte, aferir sua necessidade e
utilidade para a empresa.
É verdade que, no intuito de comprovar a quitação das despesas de arrendamento
mercantil, a impugnante fez juntar a folhas 846 a 851, alguns comprovantes de
pagamentos bancários. No entanto, esses papéis não cumprem o desiderato da
impugnante e são incapazes de, por si sós, legitimar a dedução das despesas em questão.
A principal e insanável deficiência deles é que não vieram acompanhados dos contratos
de arrendamento mercantil ou dos documentos de identificação dos veículos a que se
referem, de modo que é impossível, diga-se pela enésima vez, aferir a utilidade e a
necessidade de tais desembolsos.
Além disso, cerca de metade deles contam com uma autenticação inexistente ou
ilegível. Tampouco trazem eles a identificação dos beneficiários do pagamento. Neste
último aspecto (identificação do beneficiário do pagamento), a única exceção é o
documento a folhas 851, no qual consta que o beneficiário é a Daimlerchrysler Leasing.
Contudo, esse recibo se refere a um pagamento realizado em setembro de 2008, na data
de seu vencimento, enquanto a glosa fiscal abrange apenas desembolsos realizados em
2006 e 2007. Ou seja, o único documento apresentado pela impugnante que identifica o
seu beneficiário não diz respeito à glosa fiscal.
Por essa mesma razão, é igualmente infundada a objeção da impugnante segundo a qual
os pagamentos não foram sem causa e que seus beneficiários se acham identificados. O
mero registro contábil não é o bastante para tornar satisfeitos esses requisitos, de modo
que tais pagamentos se sujeitam à incidência do IRRF nos termos do artigo 61 da Lei no
8.981, de 1995.
Por fim, a impugnante argúi que o autuante devia ter levado em conta as adições à base
de cálculo do IRPJ e da CSLL que constam nas fichas 9A e 17 das declarações de
rendimento apresentadas pela autuada. Presume-se que a impugnante, ao suscitar essa
questão, postula que os valores adicionados a título de despesas indedutíveis na
apuração do resultado tributável sejam subtraídos da glosa efetuada pela fiscalização.
Contudo, não cabe acatar a postulação da impugnante. Os valores indicados no campo
em questão das DIPJ referentes aos anos-calendários de 2006 e 2007 não coincidem
com as quantias glosadas pela fiscalização em virtude da falta de comprovação das
despesas de arrendamento mercantil. São, de fato, sistematicamente inferiores, em todos
os períodos de apuração. Poderiam, admite-se em tese, até se referir a uma parte deles,
mas cumpriria a impugnante comprová-lo, trazendo elementos de sua escrituração
contábil e fiscal, o que não fez. Ocorre que o campo em questão da DIPJ é uma linha
genérica, que abrange vários itens. No caso da CSLL, o modelo da DIPJ até menciona o
preceito legal que determina a adição, isto é, o artigo 13 da Lei no 9.249, de 1995, o qual
dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964: (g.n.)
(...)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços; (g.n.)
(...)
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

De acordo com a norma supra, deve ser indicado no campo em questão da declaração de
rendimentos o montante total das mais variadas despesas e custos considerados
indedutíveis. Assim, não havendo provas cabais e nem sequer coincidência de valores,
não se pode presumir a priori que a quantia adicionada pela autuada consiste em parte
das despesas glosadas pela fiscalização.
Em conseqüência, cumpre rejeitar as argüições da impugnante e manter integralmente
as exigências fiscais correspondentes à matéria discutida nesta subseção.
(...)
Portanto, com base nas razões acima expostas, a DRJ manteve integralmente a
glosa das despesas não comprovadas, e/ou que não observaram o disposto no art. 13, II, da
Lei n° 9.249/95, e nos arts. 299 e 300 do RIR/99.
Em seu recurso o sujeito passivo reitera as alegações aviadas na impugnação, e
aduz ainda o seguinte:
a) que, com relação a glosa de despesas com arrendamento mercantil de veículos, o fisco
presumiu serem desnecessárias e que seriam veículos de luxo, sem amparo legal no art. 299 e
300 do RIR/1999;
b) que, não obstante a comprovação apresentada (e-fls. 846/851), o acórdão recorrido
manteve a glosa rejeitando a documentação apresentada, decidindo contra as provas dos autos e
alterando a fundamentação da autuação para despesas desnecessárias;
c) que todas as despesas com arrendamento mercantil foram comprovadas, à exceção de
duas, o que não pode justificar a manutenção de toda a infração fiscal, mas a DRJ manteve a
autuação neste ponto, em face da não apresentação dos contratos e dos certificados dos veículos,
o que demonstraria a necessidade das diligências solicitadas, indeferida pela DRJ;
d) que apresenta como comprovação complementar no próprio corpo da peça recursal: (i)
cópia de pagamento de parcela em favor de DaimlerChrisler Leasing Arr. Merc. junto ao Banco
Itaú; (ii) cópia de certificado de registro no Detran/MG, referente a um caminhão Mercedes Benz
vinculado à DaimlerChrisler Leasing Arr. Merc.; (iii) cópia de Contrato de Arrendamento
Mercantil n° 239001881 com DaimlerChrysler, firmado em março/2007; (iv) cópia de Contrato
de Arrendamento Mercantil firmado em 18/09/2006 com BMW Leasing do Brasil n° 00239/06;
e) que as despesas de arrendamento mercantil de veículos não poderiam ser objeto de
glosas porque estavam e estão comprovadas, como também não podem ser inseridas nas bases de
cálculos do IRRF como pagamentos a beneficiários sem causa, pois a simples glosa das
despesas, mesmo pela desnecessidade não é suficiente para caracterizar a previsão do art. 674 do
RIR/1999.
Pois bem, conforme se verifica no TVF (vide trecho transcrito no início do deste
item do Voto), a glosa de despesas com arrendamento mercantil de veículos teve como
fundamento (i) a absoluta falta de comprovação da existência dos respectivos contratos de
arrendamento mercantil, e (ii) a absoluta falta de comprovação de que as despesas com
arrendamento mercantil de veículos observaram o disposto no art. 13, II, da Lei n° 9.249/95, e
nos arts. 299 e 300 do RIR/99.
A DRJ examinou os documentos (e-fls. 846/851) e alegações contidas na
impugnação, mas manteve a glosa, conforme fundamentação já acima transcrita.
No entanto, por meio da Resolução no 1302-000.731 esta Turma resolveu
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência a fim de que a autoridade fazendária
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

local, dentre outras providências, (i) intimasse o sujeito passivo a apresentar "novas cópias
legíveis de toda a documentação relacionada aos pagamentos de arrendamentos mercantil,
especialmente dos contratos supra referidos", bem como (ii) analisasse os elementos
apresentados e elaborasse relatório fiscal conclusivo.
Realizada a diligência, a autoridade fazendária local assim se manifestou sobre a
questão do arrendamento mercantil de veículos, in verbis:
Em suas respostas, a recorrente juntou os contratos de arrendamento mercantil
solicitados, sendo:
1. Contrato no 002239/06, firmado em 18/09/2006, com a BMW Leasing do Brasil
S.A. Arrendamento Mercantil, relativo a um veículo BMW, modelo 545 i, no valor
de R$ 255.350,00, em 24 contraprestações mensais de R$ 13.113,24 cada uma.
2. Contrato no 2390018181, firmado em março de 2007, com a Daimler Chrysler
Leasing Arrendamento Mercantil S/A., relativo a um veículo Mercedes Benz,
caminhão com cabine, em 24 contraprestações mensais.
Quanto aos pagamentos de arrendamento mercantil, respondeu a recorrente que os
documentos já constam do processo às fls. 847/851.
(...)
Em relação ao item C.1 do Termo de Verificação Fiscal – Despesas Não Necessárias,
autuado pela não apresentação dos contratos de Arrendamento Mercantil e respectivos
comprovantes de quitação dos lançamentos efetuados na conta “1420 – Leasing”,
portanto impossibilitando o exame da necessidade da despesa e seu vínculo intrínseco
com a comercialização dos bens ou serviços, agora, nesta diligência, foi apresentado o
contrato de arrendamento de um caminhão Mercedes Benz, compatível com a atividade
empresarial, portanto as duas parcelas glosadas, contabilizadas em 09/05/2007 e
10/09/2007, de R$ 5.049,69 cada uma, foram efetivamente comprovadas e necessárias à
atividade da empresa.
Quanto às demais parcelas glosadas, relativas à BMW Leasing do Brasil, foi
apresentado o contrato no 002239/06, firmado em 18/09/2006, com parcelas de R$
13.113,24 e trata-se de um veículo BMW, modelo 545 i, no valor de R$ 255.350,00.
Não sendo esclarecida pela recorrente a necessidade do veículo para a atividade da
empresa.
As demais parcelas glosadas relativas a outro arrendamento BMW Leasing do Brasil,
com parcelas de R$ 18.762,18 nem mesmo foi citado no recurso voluntário, o contrato
no 002235/06, nem apresentado durante a fiscalização não sendo possível verificar a
necessidade do veículo para a manutenção da fonte pagadora e/ou seu vínculo intrínseco
com a comercialização dos bens ou serviços.
(...)
Em resumo, na diligência restou comprovado, apenas em relação ao
arrendamento do caminhão Mercedes Benz, tanto (i) a existência do respectivo contrato de
arrendamento mercantil, quanto (ii) a observância do disposto no art. 13, II, da Lei n° 9.249/95, e
nos arts. 299 e 300 do RIR/99, daí porque (iii) devem ser afastadas as respectivas glosas de
despesas, contabilizadas em 09/05/2007 e 10/09/2007, ambas no valor de R$ 5.049,69.
Quanto ao arrendamento mercantil dos outros 2 (dois) veículos marca BMW
deve-se manter a glosa, pois, embora em meu entendimento as respectivas despesas tenham sido
comprovadas, não foi comprovada a observância do disposto no art. 13, II, da Lei n° 9.249/95
(exigida no próprio TVF), que assim estabelece:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente
do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (g.n.)
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

(...)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços; (g.n.)
(...)
Em conclusão a esse item, voto por afastar a glosa fiscal em relação, apenas, as
despesas com arrendamento mercantil do caminhão Mercedes Benz contabilizadas em
09/05/2007 e 10/09/2007, ambas no valor de R$ 5.049,69.
2.4) Dos "Erros nas Glosas de Despesas Contabilizadas em Duplicidade"
A presente matéria consta do recurso voluntário sob o título "Erros nas Glosas de
Despesas Contabilizadas em Duplicidade" (e-fl. 1041), o qual corresponde ao item "C.2 -
Despesas Contabilizadas em Duplicidade" do TVF, a seguir transcrito, (e-fl. 567):
C.2 - DESPESAS CONTABILIZADAS EM DUPLICIDADE:
37. A fiscalizada escriturou as seguintes despesas em duplicidade, motivo pelo qual
estamos efetuando a glosa das referidas despesas duplicadas:

Impugnada essa parte da exigência (vide item 2.2.2 da impugnação, às e-fls.
671/672), a DRJ sobre ela assim se pronunciou (e-fl. 945 e ss.):
Argüição de erro na glosa de despesas contabilizadas em duplicidade
(...)
Os valores contabilizados em duplicidade foram glosados e as respectivas montantes
integram as diferenças tributáveis descritas no item 1 dos autos de infração de IRPJ e
CSLL, no qual figuram em linha distinta embora estejam adicionados a outros
montantes que foram glosados sob a justificativa de falta de comprovação.
A impugnante, por sua vez, suscita duas questões a respeito da matéria. Na primeira,
objeta que o autuante não comprova que o registro em dobro teria realmente ocorrido.
Segundo ela, ele não teria ainda demonstrado em quais contas redutoras do lucro líquido
as despesas teriam sido computadas em duplicidade.
Essa objeção, contudo, é infundada. No parágrafo 37 do termo de verificação fiscal, em
uma subseção intitulada “C.2 – Despesas Contabilizadas em Duplicidade”, que se
encontra na página 5 desse documento e que corresponde à folha 568 dos autos, depara-
se com uma tabela em que se encontram discriminados, pormenorizadamente, os
registros contábeis efetuados em duplicidade. Na sua primeira coluna indica-se a data
do registro, na segunda coluna a conta da escrituração em que aquele foi feito, na
terceira coluna a natureza do registro (se débito ou crédito), na quarta coluna o valor do
registro e, por fim, na quinta coluna o histórico do registro. Observando-se as
informações constantes da tabela, conclui-se sem nenhum esforço que, efetivamente,
houve o registro em duplicidade em três ocasiões, pois há coincidência de datas, valores
e de histórico. Em duas dessas ocasiões, o registro dúplice foi feito em contas
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

diferentes, com o histórico referindo-se ao mesmo documento comprobatório. Na
terceira ocasião, os registros dobrados se fizeram na mesma conta, com o histórico de
um e outro apenas distinguindo-se por um deles omitir o número do documento
comprobatório, mas ambos se referindo ao mesmo fornecedor. Todos os registros foram
feitos a débitos de contas representativas de despesas, de modo que o efeito redutor na
apuração do lucro líquido é óbvio e evidente, dispensando demonstrações adicionais.
A impugnante objeta também, a exemplo de sua contestação da matéria discutida na
subseção precedente deste voto, que o autuante devia ter levando em conta as adições à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL que constam nas fichas 9A e 17 da declaração de
rendimento apresentada pela autuada. Presume-se que a impugnante, ao suscitar essa
questão, postula que os valores adicionados a título de despesas indedutíveis na
apuração do resultado tributável sejam subtraídos da glosa efetuada pela fiscalização.
Contudo, não cabe acatar a postulação da impugnante. Similarmente ao que foi
explanado na subseção antecedente deste voto, os valores indicados no campo em
questão da DIPJ não coincidem com as quantias glosadas pela fiscalização em virtude
da contabilização em duplicidade. São, de fato, sistematicamente inferiores, em todos os
períodos de apuração. Poderiam, admite-se em tese, até se referir a uma parte deles, mas
cumpriria a impugnante comprová-lo, trazendo elementos de sua escrituração contábil e
fiscal, o que não fez. Ocorre que o campo em questão da DIPJ é uma linha genérica, na
qual deve ser indicado o montante total das mais variadas despesas e custos
considerados indedutíveis. Assim, não havendo provas cabais e nem sequer
coincidência de valores, não se pode presumir a priori que a quantia adicionada pela
autuada consiste em parte das despesas glosadas pela fiscalização.
Por fim, a impugnante também argúi que o autuante glosou duas vezes as despesas
contabilizadas em duplicidade, ao passo que, se comprovada a irregularidade, a glosa
deveria corresponder a apenas a cada um dos registros contabilizados em dobro. Nesse
aspecto, a impugnante tem apenas razão parcialmente.
Ocorre que o autuante apresenta três motivações diferentes para as glosas de despesas: o
registro em duplicidade de que ora se trata, a falta de comprovação da efetividade e da
necessidade por meio de documentação hábil, e a contabilização como despesa de
dispêndios que deveriam ter sido incorporados ao valor de bens integrantes do ativo
permanente. De cada uma dessas glosas ele se ocupa em tópicos diferentes do termo de
verificação fiscal e para cada uma delas ele elaborou um demonstrativo em que
discrimina individualmente os valores glosados. No caso da contabilização em
duplicidade o demonstrativo integra o próprio termo de verificação, ao qual já fizemos
referência nos parágrafos precedentes desta subseção. No caso das despesas sem
comprovação de sua efetividade ou de sua necessidade por documentação hábil, uma
parte delas estão discriminadas também no próprio termo de verificação (as que foram
contabilizadas como despesas de arrendamento mercantil) e a outra parte num
demonstrativo específico, juntado a folhas 623 e 624 dos autos. Enfim, no caso dos
dispêndios que deveriam ser incorporados ao ativo, estes estão discriminados no
demonstrativo específico juntado a folhas 621 e 622 dos autos.
Examinando-se esses dois últimos demonstrativos, observa-se, em primeiro lugar, que o
registro contábil no valor de R$ 41.275,44, datado de 07.11.2007, a que nos referimos
na tabela supra aparece também no rol dos dispêndios que foram glosados sob a
justificativa de que se trata de gasto que devia ser incorporado ao ativo permanente, em
vez de ser deduzido como despesa. Ou seja, o mesmo valor foi glosado uma vez em
virtude de ter sido contabilizado como despesa em duplicidade, e uma segunda vez por
não se caracterizar como despesa dedutível. Logo, a não ser que a impugnante
comprovasse que se trate de despesa e não gasto ativável, ambas as glosas são
procedentes. Daí também que é infundada a argüição de que houve indevida glosa em
duplicidade do mesmo valor.
Já quanto aos dois outros registros glosados sob o fundamento de duplicidade, a queixa
da impugnante tem razão de ser. No caso daquele no montante de R$9.955,19, observa-
se no demonstrativo a folhas 621 a 622, que os registros em duplicidade de mesmo
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

valor e com mesmo histórico integram a glosa efetuada em virtude de não se
caracterizarem como despesa dedutível, e sim como gasto ativável. Logo, não caberia
glosar o mesmo montante novamente a pretexto de que houve sua contabilização em
duplicidade.
No caso daquele registro no montante de R$ 5.008,68, datado de 30.09.2008, observa-se
que ele foi glosado também por se considerar não comprovado, visto que figura no
demonstrativo a folhas 623 a 624, e mais uma vez, por ser considerado gasto que
deveria ser ativado, visto que aparece também no demonstrativo a folhas 621 a 622.
Uma vez que em ambas as ocasiões com que se depara o registro na contabilidade da
autuada, a sua dedução foi considera indevida, não caberia glosar novamente o mesmo
valor a pretexto de que houve sua contabilização em duplicidade.
Em suma, no concernente à matéria discutida nesta subseção cabe acatar parcialmente a
contestação da impugnante, para subtrair da diferença tributável correlata a quantia R$
14.963,87, correspondente à soma de R$ 5.008,68 e R$ 9.955,19.
(...)
Em síntese, com base nas razões acima expostas, a DRJ de origem afastou as
glosas de despesas contabilizadas em duplicidade, nos valores de R$ 5.008,68 e R$ 9.955,19,
e manteve a glosa no valor de R$ 41.275,44.
Em seu recurso o sujeito passivo basicamente reitera as alegações aviadas na
impugnação.
A presente matéria não constou do pedido de diligência feito por esta Turma no
âmbito da Resolução no 1302-000.731, daí porque sobre ela a autoridade diligenciante também
não se manifestou.
Em sendo assim, e por concordar com seus fundamentos, acolho aqui, como
razões de decidir do presente Voto, as razões expostas no acórdão da DRJ sobre a matéria (vide
transcrição acima), nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, daí
porque mantenho a glosa da despesa contabilizada em duplicidade no valor de R$
41.275,44.
2.5) Das "Benfeitorias em Imóveis de Terceiros não Ativáveis"
A presente matéria consta do recurso voluntário sob o título "Benfeitorias em
Imóveis de Terceiros não Ativáveis" (e-fl. 1042 e ss.), o qual corresponde ao item "C.3 -
Despesas não Ativadas" do TVF, a seguir transcrito, (e-fls. 567/568):
C.3 - DESPESAS NÃO ATIVADAS:
38. A fiscalizada contabilizou como despesas valores que aumentaram a vida útil dos
bens, conforme se constata pelas características das mercadorias, em relação às cópias
das notas fiscais apresentadas, motivando a glosa, nos termos do artigo 346 e
parágrafos, do RIR/99, que prevê a ativação dos gastos que resultem no aumento da
vida útil do bem.
39. Acrescente-se que a fiscalizada não possui registrado em seu nome qualquer bem
imóvel, valendo-se, como esclarecido na parte inicial deste Termo, dos imóveis de
propriedade da QUATRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
(empresa do grupo econômico), ou de terceiros, para suas atividades empresariais.
40. Os valores contabilizados como despesas que de deveriam ser contabilizados no
ativo e, posteriormente, depreciados estão discriminados na planilha anexa denominada
"DESPESAS NÃO ATIVADAS".
(...)
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

O demonstrativo das despesas não ativadas encontra-se em anexo ao TVF, às e-
fls. 621/622.
Impugnada essa parte da exigência (vide item 2.2.3 da impugnação, à e-fl. 672 e
ss.), a DRJ sobre ela assim se pronunciou (e-fl. 947 e ss.):
Argüições concernentes à glosa de dispêndios com construções e reformas
O autuante glosou diversas somas que haviam sido deduzidas como custos ou despesas,
sob a motivação de que se trata de dispêndios que implicaram o aumento da vida útil de
bens imóveis, de sorte que, em vez de deduzidos na apuração da base tributável, deviam
ser incorporados ao valor dos bens integrantes do ativo permanente.
A impugnante, por sua vez, redargüiu que a fiscalização não examinou apropriadamente
a documentação integrante da escrituração da autuada, visto que, do contrário, teria
levado em consideração que os contratos de locação não prevêem a indenização com os
gastos com a construção de benfeitorias, e não teria incluído entre as glosas gastos que
se caracterizam como despesas de consumo ou com embalagens. Entende assim, que a
fiscalização não comprovou adequadamente a irregularidade. Além disso, postula que,
tendo determinado a incorporação ao ativo permanente dos gastos em causa, seja
reconhecido o direito à amortização ou à depreciação desses valores. No intuito de
comprovar suas alegações a impugnante fez juntar a folhas 731 a 805 dos autos
documentos que pretendem amparar a escrituração dos valores glosados. Fez também
juntar a folhas 822 a 838 a cópia de cinco contratos de locação de imóveis.
As objeções da impugnante são apenas parcialmente procedentes.
A descrição dos bens e serviços adquiridos constantes da documentação comprobatória
dos gastos glosados, que a própria impugnante trouxe aos autos, são suficientes para
comprovar que se trata de itens que não constituem produtos destinados à revenda nem
de despesas ou custos de manutenção ou consumo. Em verdade, ressalvada a exceção à
qual se refere o parágrafo seguinte, são produtos ou serviços que se classificam
claramente como gastos incorridos na construção, ampliação ou aprimoramento de
edificações ou instalações prediais. Logo, o autuante tem razão ao sustentar que não
podiam ser contabilizados como despesas correntes. Nesse aspecto, cumpre rejeitar a
argüição da impugnante.
Não obstante, é preciso reconhecer que a documentação juntada pela impugnante
comprova que as glosas indicadas na tabela adiante são infundadas, porque atingem a
aquisição de produtos que, conforme discriminado na documentação correspondente,
não se classificam como gastos que devam ser tratados como itens integrantes do ativo
permanente, mas sim como despesas de comercialização ou de consumo. Trata-se da
aquisição de alimentos e de etiquetas. Portanto, a glosa a eles correspondentes é
indevida e o seu montante deve ser excluído da diferença tributável apurada pela
fiscalização. Essas glosas indevidas, conforme indicadas na tabela adiante, somam R$
8.327,69 em relação ao terceiro trimestre de 2007, e R$ 4.100,00 em relação ao quarto
trimestre de 2007.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Se por um lado, com a ressalva dos parágrafos precedentes, os valores glosados não
correspondem a despesas dedutíveis, por outro lado é preciso reconhecer que, em
virtude de os imóveis não pertencerem à autuada, mas serem por ela alugados por meio
de contratos que não prevêem indenização pelas benfeitorias realizadas, se lhe deve
conceder o direito de deduzir paulatinamente, a título de amortização, os gastos com
essas benfeitorias. O próprio autuante afirma no termo de verificação fiscal que a
autuada não possui imóveis, e as condições a que se sujeitou na sua locação são
comprovadas pelos contratos que a impugnante juntou aos autos. O direito à
amortização dos gastos com benfeitorias não indenizáveis é assegurado pelo RIR 1999
nos seguintes termos:
(...)
De acordo com as normas supra, o contribuinte faz jus a deduzir como despesas de
amortização, distribuídas ao longo do prazo de vigência do contrato de locação, o valor
correspondente aos gastos com benfeitorias não indenizáveis. Essa amortização pode ser
apropriada em quotas de amortização e a taxa anual de amortização será fixada tendo
em vista o número de anos restantes da existência do direito.
Embora tenha juntado aos autos cinco contratos de locação, a impugnante não esclarece
a qual ou a quais deles se vinculam os gastos glosados com a execução de benfeitorias.
Alguns desses contratos foram assinados ainda durante o curso do ano-calendário de
2007, que é aquele ao qual se refere à glosa fiscal. Também não se pode precisar o
período de vigência dos contratos em relação aos gastos com benfeitoria, uma vez que
alguns vigoram por quatro anos enquanto outros por cinco anos. Compete à impugnante
comprovar os fatores extintivos, redutores ou modificativos das exigências fiscais
constituídas pelo lançamento de ofício, sobretudo quando se trata da dedução de custos
e despesas, conforme já extensivamente explanado alhures neste voto. Em
conseqüência, para calcular o montante da dedução a título de amortização a que faz jus
a autuada, presume-se que os anos restantes da existência do direito é de quatro anos e
meio, correspondente à média do prazo de duração dos contratos trazidos aos autos. Isso
equivale a uma taxa anual de amortização de 22,22% e a uma taxa mensal de 1,85%. A
cada mês essa taxa deve incidir sobre os montantes acumulados até o mês anterior dos
gastos com benfeitorias que tiverem sido glosados.
Contudo, cumpre advertir que os gastos relacionados na tabela adiante não integram a
base de cálculo da amortização, pelos motivos nela indicados.

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Já a tabela seguinte demonstra o total das glosas mantidas (já subtraídas daquelas
consideradas indevidas, nos termos de parágrafos anteriores), assim como o valor das
amortizações a cuja dedução se reconhece, neste voto, o direito da autuada. A glosa
efetiva, em cada trimestre, corresponderá à diferença entre as glosas mantidas e as
amortizações reconhecidas.

Levando-se em conta tanto as glosas indevidas quanto o direito à dedução a título de
amortização das benfeitorias não indenizáveis, os valores das diferenças tributárias
relativas à matéria em discussão nesta seção devem ser reduzidos conforme indicado na
tabela seguinte.

Conseguintemente, as argüições da impugnante apreciadas nesta subseção do voto são
acatadas parcialmente, para reduzir as diferenças tributárias conforme demonstrado na
tabela supra.
(...)
Portanto, com base nas razões acima expostas, a DRJ de origem afastou
parcialmente as glosas de despesas de deveriam ter sido ativadas, conforme demonstrativo
contido ao final do voto condutor, acima transcrito.
Em seu recurso o sujeito passivo reitera as alegações aviadas na impugnação, e
ademais argumenta o seguinte:
a) que nesta infração o acórdão recorrido admite o erro fiscal referente à glosa indevida de
despesas sob a motivação de que se trata de dispêndios que implicaram o aumento da vida útil de
bens imóveis com benfeitorias em imóveis de terceiros, não indenizáveis, mas não invalida os
lançamentos do IRPJ e CSLL;
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

b) que, a partir do correto entendimento das razões da impugnação, o Relator do Voto
pressupõe taxas anuais de amortizações anuais (22,22%) e mensais (1,85%), à revelia dos prazos
residuais dos Contratos de Locação, e envereda-se em cálculos infindáveis, para corrigir o
lançamento original, salvando-o; não havendo como aferir os cálculos efetuados pelos
Julgadores Primários que não observa os percentuais e amortização pelos prazos residuais dos
respectivos Contratos de Locação, não observa a acumulação dos valores de um mês para os
períodos seguintes para os cálculos das amortizações;
c) que o acórdão recorrido alterou a acusação fiscal, e acolheu parcialmente as razões de
defesa, reduzindo as glosas indevidas por "amortizações" calculadas, conforme constou no voto
(fls.948), introduzindo novos critérios ao Lançamento Fiscal, com nova capitulação legal (artigos
324 a 327 do RIR/99), sendo nulo o lançamento.
Em resposta ao que foi solicitado na Resolução no 1302-000.731, a autoridade
diligenciante informou o seguinte (e-fl. 1126):
Quanto aos esclarecimentos e documentos para identificar com clareza a natureza dos
serviços prestados objeto de análise na decisão de primeiro grau (planilha às fls.
953/954) correspondentes aos itens C.3 – Despesas Não Ativadas e C.4 – Despesas não
Comprovadas, do Termo de Verificação Fiscal, os documentos juntados na Impugnação
às fls. 703 a 805, obedecidos os mesmos critérios adotados durante a ação fiscal,
comprovam parte dos lançamentos contábeis, conforme demonstrativo anexo.
Destaque-se que em relação ao item C.3 – Despesas Não Ativadas, todos os itens foram
comprovados por meio dos documentos apresentados, incluindo os 3 (três) itens de
despesas contabilizadas em duplicidade.
(...)
Pois bem, em primeiro lugar deve-se enfatizar que a autoridade autuante em
momento algum afirma que os dispêndios aqui sob exame, relacionados no demonstrativo
anexo ao TVF às e-fls. 621/622, não tenham sido comprovados.
Ao contrário, a autoridade autuante admite que tais dispêndios foram
comprovados, mas afirma que não deveriam ter sido registrados como despesa, mas sim
ativados, uma vez que aumentaram a vida útil dos bens em que foram aplicados, nos termos do
art. 346 do RIR/99.
Nesse sentido, é inteiramente desimportante a afirmação da autoridade
diligenciante segundo a qual tais dispêndios encontram-se comprovados por meio da
documentação contida nos autos, já que não foi esta a razão de sua glosas.
Em segundo lugar deve-se refutar as alegações da recorrente segundo as quais a
DRJ teria admitido o erro no lançamento, mas que teria procurado salvá-lo, introduzindo novos
critérios para o lançamento, algo que seria vedado.
Ora, como visto no voto condutor do acórdão da DRJ, acima transcrito, o órgão de
primeiro grau em momento algum afirma que a autoridade lançadora teria cometido erro ao
classificar contabilmente os dispêndios ora sob exame como ativos (salvo, por óbvio, em relação
aqueles 6 registros que a própria DRJ entendeu como dispêndios não ativáveis, considerando-os
como "Glosas Indevidas", conforme demonstrativo contido no próprio voto condutor, acima
transcrito).
O que a DRJ afirmou é que, sendo dispêndios que aumentaram avida útil dos bens
em que foram aplicados, o sujeito passivo tem direito a sua depreciação e amortização, razão
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

pela qual afastou parcialmente a exigência, reconhecendo a dedutibilidade das respectivas
despesas com depreciação e amortização.
Em relação às demais questões suscitadas nessa parte do recurso, adoto como
razões de decidir os fundamentos contidos no voto condutor do acórdão da DRJ, acima
transcrito, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
2.6) Das "Despesas Comprovadas e Dedutíveis"
A presente matéria consta do recurso voluntário sob o título "Despesas
Comprovadas e Dedutíveis" (e-fl. 1047 e ss.), o qual corresponde ao item "C.4 - Despesas não
Comprovadas" do TVF, a seguir transcrito, (e-fl. 568):
C.4 - DESPESAS NÃO COMPROVADAS:
41. Existem várias despesas contabilizadas para as quais a fiscalizada não apresentou as
respectivas notas fiscais e/ou documentos hábeis para comprova-las e que permitam o
exame da natureza dessas aquisições, se dedutíveis como despesas ou não.
42. Dessa forma, estamos glosando estas despesas sendo que se posteriormente forem
apresentados os documentos hábeis e idôneos para comprova-las deverá ser examinada
a natureza de cada uma das aquisições para caracteriza-las, ou não, como despesas
dedutíveis.
43. As despesas contabilizadas para as quais não foram apresentadas as devidas
comprovações, perante esta fiscalização, estão discriminadas na planilha anexa
denominada "DESPESAS NÃO COMPROVADAS".
(...)
O demonstrativo das despesas não comprovadas encontra-se em anexo ao TVF, às
e-fls. 623/624.
Impugnada essa parte da exigência (vide item 2.2.4 da impugnação, às e-fls.
675/676), a DRJ sobre ela assim se pronunciou (e-fl. 951 e ss.):
Argüição concernente a glosa de despesas por falta de comprovação
A fiscalização efetuou a glosa de diversas deduções contabilizadas como despesas por
não lhe terem sido apresentados documentos comprobatórios respectivos. Os valores
glosados estão discriminados no demonstrativo juntado a folhas 623 a 624, intitulado
“Despesas Não Comprovadas”. Esses mesmos registros glosados são reproduzidos na
tabela seguinte.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

A impugnante, por sua vez, alega que foram juntados aos autos todos os documentos
correspondentes aos lançamentos contábeis. Afirma ainda que esses documentos são
hábeis e idôneos para comprovar que todas as despesas são dedutíveis, por serem
necessárias à atividade da contribuinte. Essa documentação a impugnante fez juntar a
folhas 704 a 729 dos autos.
Diferentemente do alegado pela impugnante, porém, a documentação por ela juntada
mostra-se incapaz de atingir o seu desiderato, salvo algumas exceções que são adiante
indicadas. Antes de mais nada, saliente-se que, enquanto a fiscalização considerou sem
comprovante 57 lançamentos, a impugnante trouxe aos autos, com o propósito
enunciado de contestar especificamente essa irregularidade, apenas 27 documentos. E
entre esses 27, há quatro pares que se referem, cada um, a um só lançamento, pois
consistem num recibo ou nota fiscal acompanhado do comprovante de pagamento, ou
ainda a diferentes partes do mesmo documento. Assim, a impugnante apresentou
documentos referentes a apenas 23 das 57 glosas efetuadas pela fiscalização. Mais
ainda, em verdade, um desses documentos, a cópia de um cheque no valor de R$
9.700,00, não coincide em data e em valor com nenhuma das glosas fiscais, de modo
que, efetivamente, houve apresentação de documentos relativos a apenas 22 das glosas
fiscais. Assim, sobre mais da metade dos lançamentos contábeis irregulares apontados
pela fiscalização, não houve a apresentação de documentação alguma.
E mesmo a fração apresentada, conforme já dito, não serve ao seu propósito, uma vez
que não satisfaz os requisitos intrínsecos nem extrínsecos que os papéis comprobatórios
da escrituração devem apresentar, ressalvadas as exceções indicadas. A tabela adiante
contém a síntese do resultado da avaliação que se fez individualmente de cada um
desses documentos, indicando-se porque devem ser rejeitados. Os documentos que são
total ou parcialmente acatados estão indicados em negrito.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Quantos aos gastos com benfeitorias não indenizáveis a que se faz menção na tabela
supra, que geram despesas dedutíveis a título de amortização, os valores destas são
discriminados na tabela seguinte. A amortização é calculada com os mesmos critérios
empregados no cálculo da amortização da mesma natureza a que se refere a subseção
precedente deste voto. Esses valores, juntamente com o do documento a folha 709, de
R$ 21.216,60, devem ser subtraídos das diferenças tributáveis às quais se refere esta
subseção do voto.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Em relação às glosas indicadas na tabela adiante, a impugnante não apresentou nenhum
documento, de sorte que, juntamente com aquelas cuja documentação foi rejeitada
conforme indicado na tabela precedente, elas devem ser mantidas integralmente.

Por fim, levando-se em conta tanto direito a dedução a título de amortizações que se
reconhece neste voto, como também o único documento inteiramente acatado, o valor
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

das glosas por falta de comprovação deve ser ajustado nos termos da tabela
demonstrativa seguinte.

Conseguintemente, as argüições da impugnante apreciadas nesta subseção do voto são
acatadas parcialmente, para reduzir as diferenças tributárias conforme demonstrado na
tabela supra.
(...)
Portanto, com base nas razões acima expostas, a DRJ de origem manteve
parcialmente o lançamento, afastando a glosa daquelas despesas que julgou comprovadas.
Em seu recurso o sujeito passivo basicamente reitera as alegações aviadas na
impugnação, e apresenta novos documentos com vistas a comprovar as referida despesas.
Realizada a diligência solicitada por meio da Resolução no 1302-000.731, a
autoridade fazendária local assim se manifestou sobre a presente questão:
Quanto ao item C.4 – Despesas Não Comprovadas, além das despesas que continuam
sem comprovação, conforme demonstrativo em anexo, destacam-se dentre os
documentos apresentados, os seguintes: às folhas 722 o recibo de R$12.000,00 e o valor
contabilizado de R$12.500,00; às folhas 726 o recibo de R$8.000,00 e despesa
contabilizada de R$7.000,00; às folhas 705 e 706, nota fiscal com destinatário diverso
da autuada, no caso a empresa Nacional Mercantil; na folha 713 foi apresentado o
recibo referente ao mês 08/07, contabilizado em 17/09/2017, de acordo com o Razão da
conta 2737 – Honorários Advocatícios, portanto não se refere ao lançamento de
19/10/2007, objeto da glosa; e na folha 714, aquisição de material de pesca, mercadoria
que não se destina nem a revenda nem ao consumo da autuada.
(...)
O demonstrativo das despesas que a autoridade diligenciante considerou como
comprovadas (inclusive aquelas já admitidas pela DRJ), e aquelas que permanecem sem
comprovação, encontra-se às e-fls. 1128/1129.
Isso posto, com base no resultado da diligência, deve-se aqui afastar a glosa das
despesas indicadas como "Comprovada" no demonstrativo de e-fls. 1128/1129 (vide coluna
"Análise Conclusiva" do referido demonstrativo), observadas, todavia, aquelas já excluídas pela
DRJ.
Em relação às demais questões suscitadas nessa parte do recurso, adoto como
razões de decidir os fundamentos contidos no voto condutor do acórdão da DRJ, acima
transcrito, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
2.7) Da "Multa Isolada IRPJ e CSLL - Inaplicabilidade da Constituição de Ofício para
Valores Recolhidos e Declarados"
A presente matéria consta do recurso voluntário sob o título "Multa Isolada IRPJ
e CSLL - Inaplicabilidade da Constituição de Ofício para Valores Recolhidos e Declarados"
(e-fl. 1067 e ss.), o qual corresponde ao item "D - Cálculo da Multa sobre a Estimativa
Mensal não Recolhida no Ano-Calendário de 2006" do TVF, a seguir transcrito, (e-fl. 568):
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

D - CÁLCULO DA MULTA SOBRE A ESTIMATIVA MENSAL NÃO
RECOLHIDA NO ANO- CALENDÁRIO DE 2006:
44. Efetuamos o cálculo de cada estimativa mensal que deveria ser recolhida pela
fiscalizada, caso apurasse o resultado mensal na forma da legislação vigente. Dessa
forma, somamos ao resultado contábil os valores das despesas glosadas apuradas por
esta fiscalização, discriminadas na planilha anexa "DESPESAS GLOSADAS - TOTAIS
POR PERÍODO DE APURAÇÃO", encontrando o resultado verdadeiro, conforme
planilha em anexo "CÁLCULO DO RESULTADO MENSAL - 2006".
45. A partir do verdadeiro resultado, apuramos a estimativa mensal que deveria ser
recolhida, do IRPJ e da CSLL, e confrontamos com os valores efetivamente recolhidos
e/ou declarados a esse título (estimativa mensal) e encontramos as diferenças sobre as
quais incide a multa de 50%, conforme determinam os artigos 222 e 843 do RIR/99,
combinados com o artigo 44, § 1o, inciso IV, da Lei n° 9.430/96, cujos créditos
tributários estamos constituindo.
46. Os valores das multas apuradas estão discriminados nas planilhas anexas
denominadas "CÁLCULO DA MULTA SOBRE A ESTIMATIVA NÃO RECOLHIDA
- IRPJ" e "CÁLCULO DA MULTA SOBRE A ESTIMATIVA NÃO RECOLHIDA -
CSLL".
(...)
Registre-se que não foi imposta a referida multa isolada em relação ao ano-
calendário de 2007, haja vista que nesse período o sujeito passivo apurou lucro real trimestral.
Pois bem, uma vez que, no caso, a multa isolada imposta em razão da falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL refere-se a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, e tendo em vista que em razão das mesmas infrações também foi
imposta a multa de ofício pela falta de pagamento do IRPJ e da CSLL devidos ao final do ano-
calendário de 2006, aplica-se aqui o disposto na Súmula CARF no 105, in verbis:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Isso posto deve-se afastar a exigência das multas isoladas em comento.
2.8) Da "Inexistência de Beneficiários não Identificados ou Sem Causa"
A presente matéria consta do recurso voluntário sob o título "Inexistência de
Beneficiários não Identificados ou Sem Causa" (e-fl. 1072 e ss.), o qual corresponde ao item
"E - Pagamentos a Beneficiários não Identificados e Sem Causa" do TVF, a seguir transcrito,
(e-fl. 568):
E - PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E SEM
CAUSA:
47. A fiscalizada foi intimada pelo Termo de Intimação do dia 14/04/2011 e reintimada
pelos Termos de Intimação dos dias 09/06/2011 e 05/08/2011 a apresentar
documentação, hábil e idônea, comprobatória dos valores escriturados em contas de
despesas, conforme planilha anexa ao mencionado Termo do dia 14/04/2011, com
indicação da operação ou a causa que deu origem a cada um dos pagamentos.
48. O atendimento, pela fiscalizada, aos Termos de Intimação acima mencionados foi
apenas parcial, não possibilitando a esta fiscalização identificar os beneficiários dos
pagamentos, bem como comprovar a operação ou a causa que deu origem aos
pagamentos, restando sem comprovação os valores das despesas discriminadas nos itens
C.1, C.2 e C.4, deste Termo, ora glosadas, bem como sem possibilidade de identificação
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

dos reais beneficiários dos pagamentos contabilizados a título de pagamentos dessas
despesas.
49. Portanto, os pagamentos contabilizados são considerados, concomitantemente, a
beneficiários não identificados e sem causa e, por conseqüência, estamos efetuando,
além da glosa das despesas, o lançamento do imposto de renda na fonte sobre a base de
cálculo reajustada, na forma do § 3o, artigo 61, da Lei n° 8.981/95.
50. Os valores dos pagamentos contabilizados e não comprovados e a respectiva base de
cálculo reajustada estão discriminados na planilha em anexo denominada "BASE DE
CÁLCULO DO IR FONTE".
(...)
O demonstrativo de base de cálculo do IR Fonte encontra-se em anexo ao TVF, às
e-fls. 618/620.
Impugnada essa parte da exigência (vide item 2.2.6 da impugnação, às e-fls.
682/683), a DRJ sobre ela assim se pronunciou (e-fl. 960 e ss.):
Argüição relativa ao IRRF sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não
identificados
O autuante, invocando o disposto no artigo 61, § 3o, da Lei no 8.981, de 1995 lançou o
IRRF sobre os pagamentos discriminados no demonstrativo a folhas 618 a 620, porque
considerou que a autuada não comprovou ou sua causa ou a identificação do seu
beneficiário. Esses mesmos pagamentos, que haviam sido contabilizados como despesa,
no tocante aos autos de infração de IRPJ e CSLL, foram também objeto de glosa fiscal
por falta de comprovação de sua efetividade ou necessidade, ou por erro de
contabilização em duplicidade.
A impugnante argúi que a exigência é indevida, em virtude de nos registros contábeis
constar a identificação do beneficiário e a sua causa. Alega ainda que, juntamente com a
impugnação, foi trazida aos autos documentação comprobatória correspondente aos
registros contábeis. Por fim, acrescenta que não é cabível a exigência de IRRF em
conseqüência de erro de escrituração, referindo-se à glosa de valores em virtude de sua
dedução em duplicidade, ou em conseqüência de despesas meramente consideradas
desnecessárias.
Contudo, as objeções da impugnante são apenas parcialmente procedentes.
De fato, a contabilização em duplicidade de determinados valores não justifica a
incidência do IRRF previsto no artigo 61, § 3o, da Lei no 8.981, de 1995, ou nem mesmo
o enquadramento de determinado gasto como desnecessário. Quando não houver outra
justificativa além dessas para o lançamento de IRRF, a exigência fiscal deve ser julgada
improcedente.
Por outro lado, apesar de porventura o histórico de determinado registro contábil
identificar o beneficiário de determinado pagamento e até sua motivação, essa
informação tem de ser necessariamente corroborada por documentação hábil e idônea,
coincidente em data, valores, identificação do beneficiário e discriminação dos serviços
e bens adquiridos. Do contrário não produzirá efeito, por si só, o registro contábil, visto
que o artigo 9o, § 1o do Decretolei no 1.598, de 1977, estabelece que somente a
escrituração comprovada por documentos hábeis faz prova, em favor do contribuinte,
dos fatos nela registrados.
Saliente-se ainda que o contribuinte deve comprovar não só o beneficiário como
também a causa do pagamento. Se apenas identificar o beneficiário, ainda assim estará
sujeito ao IRRF, por falta de comprovação da causa ou da operação que deu origem ao
desembolso.
Apesar de a impugnante alegar que foram juntados aos autos todos os documentos
correspondentes aos lançamentos contábeis objeto do lançamento fiscal, a
documentação por ela juntada mostra-se incapaz de atingir o seu desiderato, salvo
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

algumas exceções que são adiante indicadas em tabela em que se analisa cada um dos
pagamentos tributados pelo autuante, bem como eventual documentação comprobatória
correlata apresentada pela impugnante.
Antes de mais nada, saliente-se que, enquanto a fiscalização considerou sem
comprovação 63 pagamentos, a impugnante não trouxe aos autos, com o propósito
enunciado de contestar especificamente essa irregularidade, nenhum documento que
coincidisse em data e valor com 33 desses pagamentos. Assim, sobre mais da metade
dos lançamentos contábeis irregulares apontados pela fiscalização, não houve a
apresentação de documentação alguma. Mais ainda, mesmo em relação aos documentos
efetivamente apresentados, apenas alguns poucos podem ser acatados, pois os demais
ou não identificam precisamente o beneficiário ou não trazem a discriminação clara do
serviço ou bem fornecido, de modo que não se pode determinar qual a causa ou a
operação que lhe deu origem.
A tabela adiante contém a síntese do resultado da avaliação que se fez individualmente
de cada um dos pagamentos considerados sem comprovação, indicandose, quando for o
caso, porque deve ser mantida exigência de IRRF ou porque deve ser acatada a
documentação apresentada pela impugnante, exonerandose o sujeito passivo do crédito
tributário correspondente. Nessa análise são indicadas as exigências fiscais indevidas
por terem sido justificadas pela duplicidade de contabilização ou por se mostrarem
desnecessários os gastos.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

Na tabela adiante indica-se o crédito tributário relativo ao IRRF de que se deve exonerar
o sujeito passivo em virtude da análise exposta na tabela precedente.

Conseguintemente, as argüições da impugnante apreciadas nesta subseção do voto são
acatadas parcialmente, para reduzir as diferenças tributárias conforme demonstrado na
tabela supra.
(...)
Portanto, com base nas razões acima expostas, a DRJ de origem afastou
parcialmente o IRRF, conforme demonstrativos acima transcritos.
Em seu recurso o sujeito passivo basicamente reitera as alegações aviadas na
impugnação.
Pois bem, ainda que a autoridade que realizou a diligência não tenha se
manifestado sobre o IRRF (até porque isso não foi expressamente solicitado na Resolução no
1302-000.731) o fato é que o IRRF lançado teve como fundamento a falta de identificação dos
beneficiários dos pagamentos, ou a sua causa, relacionados às despesas objeto de glosas antes
examinadas.
Isso posto é de se reconhecer o seguinte:
a) em relação às despesas tratadas no item 2.3 deste Voto, "Glosas Indevidas - Despesas
Necessárias", reconhecemos ali a dedutibilidade da despesa com arrendamento mercantil de um
caminhão Mercedes Benz. Por sua vez, embora tenhamos reconhecido ali a comprovação dos
pagamentos feitos a título de arrendamento mercantil dos 2 (dois) outros veículos, marca BMW,
não admitimos a sua dedutibilidade como despesa em razão da falta de observância do disposto
no art. 13, II, da Lei n° 9.249/95. Ocorre que, em relação ao IRRF ora sob exame, basta a
comprovação dos beneficiários dos pagamentos (no caso, a Daimlerchrysler e a BMW Leasing)
e de sua causa (no caso, arrendamento mercantil dos respectivos veículos), daí porque deve-se
afastar a exigência do IRRF incidente sobre todas as parcelas indicadas a título de
"Leasing" presentes no demonstrativo "Base de cálculo do IR Fonte", anexo ao TVF (e-fls.
618/620);
b) em relação às despesas tratadas no item 2.4 deste Voto, "Erros nas Glosas de
Despesas Contabilizadas em Duplicidade" verifica-se que a DRJ já havia afastado a
exigência de IRRF sobre todos os pagamentos correspondentes a essas 3 (três) despesas
duplicadas, nos valores de R$ 9.955,19 (06/08/2007), R$ 5.008,68 (28/08/2007) e R$ 41.275,44
(07/11/2007), conforme se observa no demonstrativo "Resultado da Análise" (e-fls. 961/963).
Isso posto , nada mais que se prover aqui a esse título;
c) em relação às despesas tratadas no item 2.5 deste Voto, "Benfeitorias em Imóveis de
Terceiros não Ativáveis", é de se dizer que não foi lançado IRRF sobre os pagamentos
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

correspondentes, fato esse que pode ser observado pelo mero cotejo entre o demonstrativo
"Despesas não Ativadas" (TVF às e-fls. 621/622) e o demonstrativo "Base de cálculo do IR
Fonte" (TVF às e-fls. 618/620). O próprio TVF, em seu parágrafo 48, afirma que não foi exigido
IRRF em relação aos pagamentos correspondentes ao item "C.3 - " Despesas Não Ativadas ";
d) em relação às despesas tratadas no item 2.6 deste Voto, "Despesas Comprovadas e
Dedutíveis", verifica-se que, para além do IRRF já afastado pela DRJ (vide demonstrativo
"Resultado da Análise" às e-fls. 961/963), o autor da diligência também reconheceu a
comprovação e a dedutibilidade de outras despesas, daí porque em relação a elas deve-se
também aqui afastar o IRRF incidente sobre os respectivos pagamentos. Em síntese, deve-se
excluir do demonstrativo "Base de cálculo do IR Fonte" (anexo ao TVF às e-fls. 618/620)
todos os pagamentos correspondentes às despesas indicadas como "Comprovada" no
demonstrativo "Despesas não Comprovadas" (anexo do relatório de diligência às e-fls.
1128/1129), observadas, todavia, aquelas já excluídas pela DRJ.
Em relação às demais questões suscitadas nessa parte do recurso, adoto como
razões de decidir os fundamentos contidos no voto condutor do acórdão da DRJ, acima
transcrito, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
2.9) Dos "Lucros Reais Informados em DIPJ - Liquidados por DARF e por Declaração de
Compensação"
A presente matéria consta do recurso voluntário sob o título "Lucros Reais
Informados em DIPJ - Liquidados por DARF e por Declaração de Compensação" (e-fl.
1074 e ss.), o qual corresponde ao item "B.1 - Diferença entre o Valor Escriturado e o
Declarado/Pago" do TVF.
Impugnada essa parte da exigência (vide item 2.2.7 da impugnação, à e-fl. 683 e
ss.), a DRJ sobre ela assim se pronunciou (e-fl. 963 e ss.):
Argüição de exigência de IRPJ e CSLL já liquidado por Darf ou por Dcomp
Um dos itens dos autos de infração de CSLL e de IRPJ consiste na exigência dos dois
tributos que, segundo o termo de verificação fiscal, não teriam sido pagos nem
declarados por meio de DCTF, apesar de haver sido computado saldo devedor na
apuração do ajuste anual do ano-calendário de 2006 e no segundo e no quarto trimestre
do ano-calendário de 2007, em relação ao qual a autuada havia adotado a apuração
trimestral.
A impugnante, por sua vez, objeta que o lançamento é impróprio, pois os valores foram
integralmente declarados por DIPJ, parcialmente liquidados por DARF relativos ao ano
2006, e que os débitos do ano 2007 integralmente liquidados por declaração de
compensação, todos com o acréscimo de multa de mora de 20%. Logo, argumenta, não
haveria como novamente constituir o crédito tributário de ofício e novamente cobrar
multa de ofício.
As argüições da impugnante são apenas parcialmente procedentes. A entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) na qual se
apuram débitos de imposto e contribuições não resguarda, por si só, o contribuinte de
eventual lançamento de ofício no qual as mesmas importâncias venham a ser exigidas
acrescidas de multa de ofício, visto que não existe nenhum ato legal que confira à DIPJ
o valor de confissão de dívida ou efeito constitutivo do crédito tributário. Se o débito
não é declarado por meio de DCTF, à qual a lei confere aqueles efeitos, ele é passível de
lançamento de ofício e, por conseguinte, à multa de ofício no percentual mínimo de
75%.
Contudo, ainda que não haja a entrega da DCTF, se houver pagamento do débito por
meio de recolhimento com Darf, esse deverá ser subtraído do montante a ser lançado,
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

visto que o § 1o do artigo 150 do CTN estabelece que o pagamento antecipado pelo
obrigado nos termos do mesmo artigo 150 extingue o crédito, sob condição resolutória
da ulterior homologação ao lançamento. Da mesma forma, produz efeitos idênticos a
Dcomp, uma vez que o § 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, com a redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002, dispõe que a compensação declarada à Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Consulta aos bancos de dados eletrônicos da Receita Federal, cujo resultado é juntado
aos autos, confirma que a autuada, antes da constituição do crédito tributário, já havia
efetuado recolhimentos de antecipações mensais de CSLL e de IRPJ relativas ao ano-
calendário de 2006. Esses mesmos recolhimentos, na subseção deste voto em que se
apreciam as argüições da impugnante concernentes à multa isolada pela falta de
recolhimento das antecipações, são discriminados e o seu valor é subtraído da base de
cálculo da referida multa. Mas eles também devem ser subtraídos na apuração do ajuste
anual. No caso do IRPJ, o montante anual pago por meio de Darf é de R$ 43.611,62, e
no da CSLL, de R$ 26.166,97.
Similarmente, comprova-se a apresentação em 17.06.2009, antes da ciência dos
presentes lançamentos, da Dcomp no 11112.26436.190609.1.7.110053, na qual se utiliza
crédito classificado como Cofins não-cumulativa, relativa ao mercado interno, para
quitar débitos de IRPJ e CSLL correspondentes aos saldos devedores apurados no 2o e
no 4o trimestre do ano-calendário de 2007. Essa Dcomp, de acordo com os registros
atuais da Receita Federal, permanece sob análise e ainda não foi objeto de nenhum
despacho decisório, de modo que os efeitos extintivos dos débitos nela informados
continuam a vigorar. Logo, os débitos de IRPJ e de CSLL por meio dela quitados
devem ser subtraídos dos lançamentos ora em discussão. Esses débitos são
discriminados na tabela seguinte.

Mais adiante neste voto faz-se a demonstração nos ajustes cabíveis no total do crédito
tributário decorrentes do reconhecimento da direito à dedução dos valores supra,
juntamente com as demais alterações determinadas nas outras subseções deste voto.
(...)
Portanto, com base nas razões acima expostas, a DRJ de origem afastou
parcialmente o lançamento do IRPJ e da CSLL relativamente ao ano-calendário de de 2006
(R$ 43.611,62 e R$ 26.166,97, respectivamente) e aos 2o e 4o trimestres do ano de2007 (vide
demonstrativo acima).
Veja que a DRJ afastou o lançamento do IRPJ e da CSLL em relação a todos os
DARF de pagamento desses tributos apontados pelo sujeito passivo, como também à única
DCOMP por ele indicada. Tendo em vista que mesmo após o reconhecimento dessas
liquidações ainda restou IRPJ e CSLL escriturados em valor superior ao declarado em DCTF, a
DRJ manteve parte do lançamento ora sob exame
Em seu recurso voluntário o sujeito passivo basicamente reproduz as alegações
contidas na impugnação ao lançamento.
Uma vez que estamos de acordo com os argumentos contidos no voto condutor do
acórdão da DRJ, acima transcrito, os adotamos aqui como razões de decidir, nos termos do art.
57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
2.10) Da "Ilegalidade da Taxa Selic"
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

A presente matéria consta do recurso voluntário sob o título "Ilegalidade da Taxa
Selic" (e-fl. 1077 e ss.).
Em breve síntese, a recorrente protesta contra a utilização da taxa Selic no cálculo
dos juros de mora, sob alegação de inconstitucionalidade da lei que instituiu essa forma de
cálculo dos juros demora, e/ou de sua ilegalidade perante do CTN.
Ocorre que a esse respeito o CARF já se manifestou por meio de suas Súmulas nos
2 e 4, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(...)
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
(...)
Isso posto deve-se manter a incidência da taxa Selic no cálculo dos juros de mora.
2.11) Conclusão
Tendo em vista todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e,
quanto ao recurso voluntário, para além de seu conhecimento, voto:
a) por rejeitar os pedidos de declaração de nulidade do procedimento fiscal, do lançamento
e da decisão recorrida (item 2.1 do Voto);
b) por não admitir como prova aos presentes autos os recibos de obras civis emitidos por
Obra Prima Engenharia (e-fls. 1051 a 1053), e os recibos de locação de imóveis emitidos por
Sebastião Miranda Diniz (e-fls. 1054/1055), apresentados junto ao recurso voluntário (item 2.2
do Voto);
c) por afastar a glosa das despesas com arrendamento mercantil, apenas, do caminhão
Mercedes Benz, contabilizadas em 09/05/2007 e 10/09/2007, ambas no valor de R$ 5.049,69
(item 2.3 do Voto);
d) por confirmar o decidido pela DRJ de origem quanto à glosa de despesas contabilizadas
em duplicidade (item 2.4 do Voto);
e) por confirmar o decidido pela DRJ de origem quanto à glosa de despesas que deveriam
ter sido ativadas (item 2.5 do Voto);
f) por afastar, para além daquelas já admitidas pela DRJ de origem, as despesas indicadas
como "Comprovada" no demonstrativo de e-fls. 1128/1129 (item 2.6 do Voto);
g) por afastar o lançamento da multa isolada por falta de pagamento de estimativas mensais
de IRPJ e CSLL no ano de 2006 (item 2.7 do Voto);
h) em relação ao IRRF (item 2.8 do Voto):
h.1) por afastar a exigência em relação a todos os pagamentos indicados a título de
"Leasing" presentes no demonstrativo "Base de cálculo do IR Fonte", anexo ao TVF,
às e-fls. 618/620;
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-006.280 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722697/2011-31

h.2) por confirmar o decidido pela DRJ de origem quanto aos pagamentos
correspondentes a glosa de despesas contabilizadas em duplicidade;
h.3) por afastar, para além daqueles já reconhecidos pela DRJ, a exigência em relação
a todos os pagamentos correspondentes às despesas indicadas como "Comprovada"
no demonstrativo "Despesas não Comprovadas", anexo do relatório de diligência, às e-
fls. 1128/1129;
i) por confirmar o decidido pela DRJ de origem quanto à diferença entre os valores devidos
a título de IRPJ e CSLL escriturados, e os declarados (item 2.9 do Voto);
j) por confirmar o decidido pela DRJ de origem quanto à utilização da taxa Selic no cálculo
dos juros de mora (item 2.10 do Voto).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 1221
DF CARF MF
Original